Tribunal: CARF
Processo: 10920.723603/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/09/2010, 20/09/2010, 18/10/2010, 09/11/2010, 09/12/2010, 19/01/2011, 21/02/2011, 21/11/2011, 29/11/2011
MPF. INCORREÇÕES OU OMISSÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração.
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGALIDADE. ACESSO A DOCUMENTOS DA EMPRESA. CONSENTIMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. LICITUDE DA PROVA.
É desnecessária ordem judicial para realização de fiscalização tributária em estabelecimento empresarial, inclusive mediante apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados, os quais, trazidos ao processo como prova, expressam unicamente informações comerciais, fiscais e contábeis relacionadas às obrigações tributárias do contribuinte. A inexistência de ingresso clandestino ou mediante violência, por parte dos servidores do Fisco, e a ausência de prova de resistência do contribuinte ou sequer de protesto imediato em face da entrada das autoridades fiscais nas dependências da empresa ou contra os atos ali praticados evidenciam o consentimento ao procedimento de fiscalização, não se configurando a tese de ilicitude da prova por suposta violação a direitos individuais.
DOCUMENTO GRAFADO EM IDIOMA ESTRANGEIRO DESACOMPANHADO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Em se tratando de documento grafado em idioma estrangeiro, cuja tradução não é indispensável para a sua compreensão, não é razoável negar-lhe validade e eficácia probatória, meramente pelo fato de encontrar-se desacompanhado de tradução juramentada, mormente quando produzido pela própria parte que requer sua desconsideração. Regras instrumentais devem ser interpretadas sistematicamente, levando em consideração os princípios processuais, dentre eles, o de que nenhum ato deverá ser declarado nulo se desta nulidade, não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal se desenvolveu mediante o cumprimento das formalidades legais, com observância do princípio do devido processo legal, assegurando-se ao sujeito passivo o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, atendendo a todas as demais garantias processuais, resta infundada a alegação de nulidade dos autos de infração.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/09/2010, 20/09/2010, 18/10/2010, 09/11/2010, 09/12/2010, 19/01/2011, 21/02/2011, 21/11/2011, 29/11/2011
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. DOCUMENTOS RETIDOS QUE REVELAM PREÇOS REAIS PRATICADOS. MODUS OPERANDI. FRAUDE E CONLUIO. Conjunto probatório acostados nos autos pela autoridade fiscal revelam práticas de conluio e fraude empregadas em modus operandi do exportador e importador, com o propósito de lesar o Fisco quanto aos controles aduaneiros e redução dos tributos devidos vinculados à importação. Subfaturamento comprovado por documentos retidos que revelaram os preços reais das operações de comércio exterior.
FALSIDADE DA FATURA COMERCIAL. SUBFATURAMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
O uso de fatura comercial falsificada na importação consiste em infração punível com o perdimento da mercadoria, o qual, será substituído por multa equivalente ao valor aduaneiro, caso a mercadoria não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN).
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna
PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ICMS. VALOR ADUANEIRO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
Estão excluídos da base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-Importação o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições. Sentença proferida no Supremo Tribunal Federal no RE 559.937, nos ritos do art. 543B do CPC.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INFRAÇÕES. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. SUBFATURAMENTO FRAUDE. CONCORRÊNCIA PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILDIADE.
Nãosepoderesponsabilizarpelapráticadesubfaturamentooimportadorque promoveregularmente,emseunome,odespachoaduaneirodeimportaçãode mercadoria adquirida por outrem, quando não resta comprovada a sua participaçãonacotaçãodepreçosounaintermediaçãocomercial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723603/2012-05
ACÓRDÃO
3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIA LORRAN DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS DA MODA
HS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/09/2010, 20/09/2010, 18/10/2010, 09/11/2010,
09/12/2010, 19/01/2011, 21/02/2011, 21/11/2011, 29/11/2011
MPF. INCORREÇÕES OU OMISSÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração.
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGALIDADE. ACESSO A DOCUMENTOS DA
EMPRESA.
CONSENTIMENTO.
ORDEM
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
LICITUDE DA PROVA.
É desnecessária ordem judicial para realização de fiscalização tributária em
estabelecimento
empresarial,
inclusive
mediante
apreensão
de
mercadorias, livros, documentos e assemelhados, os quais, trazidos ao
processo como prova, expressam unicamente informações comerciais,
fiscais e contábeis relacionadas às obrigações tributárias do contribuinte. A
inexistência de ingresso clandestino ou mediante violência, por parte dos
servidores do Fisco, e a ausência de prova de resistência do contribuinte ou
sequer de protesto imediato em face da entrada das autoridades fiscais nas
dependências da empresa ou contra os atos ali praticados evidenciam o
consentimento ao procedimento de fiscalização, não se configurando a
tese de ilicitude da prova por suposta violação a direitos individuais.
DOCUMENTO GRAFADO EM IDIOMA ESTRANGEIRO DESACOMPANHADO
DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Em se tratando de documento grafado em idioma estrangeiro, cuja
tradução não é indispensável para a sua compreensão, não é razoável
negar-lhe validade e eficácia probatória, meramente pelo fato de
encontrar-se desacompanhado de tradução juramentada, mormente
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
2
quando produzido pela própria parte que requer sua desconsideração.
Regras instrumentais devem ser interpretadas sistematicamente, levando
em consideração os princípios processuais, dentre eles, o de que nenhum
ato deverá ser declarado nulo se desta nulidade, não resultar prejuízo para
acusação ou para a defesa.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal se desenvolveu mediante o
cumprimento das formalidades legais, com observância do princípio do
devido processo legal, assegurando-se ao sujeito passivo o exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa, atendendo a todas as demais
garantias processuais, resta infundada a alegação de nulidade dos autos de
infração.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/09/2010, 20/09/2010, 18/10/2010, 09/11/2010,
09/12/2010, 19/01/2011, 21/02/2011, 21/11/2011, 29/11/2011
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. DOCUMENTOS RETIDOS QUE REVELAM
PREÇOS REAIS PRATICADOS. MODUS OPERANDI. FRAUDE E CONLUIO.
Conjunto probatório acostados nos autos pela autoridade fiscal revelam
práticas de conluio e fraude empregadas em modus operandi do
exportador e importador, com o propósito de lesar o Fisco quanto aos
controles aduaneiros e redução dos tributos devidos vinculados à
importação. Subfaturamento comprovado por documentos retidos que
revelaram os preços reais das operações de comércio exterior.
FALSIDADE DA FATURA COMERCIAL. SUBFATURAMENTO. MERCADORIA
NÃO LOCALIZADA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
O uso de fatura comercial falsificada na importação consiste em infração
punível com o perdimento da mercadoria, o qual, será substituído por
multa equivalente ao valor aduaneiro, caso a mercadoria não seja
localizada, tenha sido consumida ou revendida.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN).
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
3
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna
PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ICMS. VALOR ADUANEIRO.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
Estão excluídos da base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-
Importação o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições. Sentença
proferida no Supremo Tribunal Federal no RE 559.937, nos ritos do art.
543B do CPC.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INFRAÇÕES. IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIRO. SUBFATURAMENTO FRAUDE. CONCORRÊNCIA PARA
A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILDIADE.
Não se pode responsabilizar pela prática de subfaturamento o importador
que promove regularmente, em seu nome, o despacho aduaneiro de impo
rtação de mercadoria adquirida por outrem, quando não resta compro
vada a sua participação na cotação de preços ou na intermediação comer
cial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em: a) conhecer do
recurso voluntário da VIA LORRAN DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS DA MODA, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito dar parcial provimento para excluir da base de cálculo do
PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação os valores do ICMS e das próprias contribuições,
bem como para reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para 100% sobre diferenças de
recolhimento de Imposto de Importação (II), IPI PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação. b)
conhecer do recurso voluntário da Recorrente HS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA. ME e dar parcial provimento para julgar improcedente os lançamentos referentes às multas
de ofício no percentual de 150% sobre os tributos de importação, bem como à multa equivalente
ao valor aduaneiro, prevista no art. 23, inciso VI e § 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976, sendo-lhe
cabível apenas os lançamentos relativos aos tributos de importação, acrescidos dos juros de mora
e da multa de ofício no percentual de 75% e, ainda, excluir da base de cálculo do PIS/Pasep-
importação e da Cofins-importação os valores do ICMS e das próprias contribuições.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
4
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de exigência de crédito tributário, que na data da
atuação perfez o valor total de R$ 1.322.578,49, formalizado em quatro autos de
infração, às fls. 03-135, conforme discriminado a seguir:
a) Auto de Infração de fls. 03-22, por meio do qual se exige:
a.1) Imposto de Importação, acrescido de juros de mora e da multa de ofício, no
percentual de 150%, prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 11.488/2007;
a.2) multa de 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o
preço arbitrado, prevista no art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória no
2.158/2001-35 c/c art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei no 10.833/2003;
a.3) multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-lei
no 1.455/1976, c/c art. 105, incisos VI e XI, do Decreto-lei no 37/1966, decorrente
da conversão da pena de perdimento;
b) Auto de Infração de fls. 23-34, por meio do qual é exigido o Imposto sobre
Produtos Industrializados, acrescido de juros de mora e da multa de ofício, no
percentual de 150%, prevista no art. 80, § 6o, da Lei 4.502/64, com redação dada
pela Lei no 11.488/2007;
c) Auto de Infração de fls. 35-43, através do qual foi constituído o crédito
tributário relativo à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social, incidente na importação (COFINS-Importação), acrescida de juros de mora
e da multa de ofício, no percentual de 150%, prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da
Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007;
d) Auto de Infração de fls. 44-52, por meio do qual foi constituído o crédito
tributário relativo à Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, incidente na importação
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
5
(PIS/PASEP-Importação), acrescida de juros de mora e da multa de ofício, no
percentual de 150%, prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 11.488/2007.
O Relatório Fiscal de fls. 55-135, integrante dos Autos de Infração, contém a
descrição dos fatos apurados, conforme sintetizada nos parágrafos seguintes.
Por ocasião de diligência efetuada na empresa Luciano Maciel Santis-ME (CNPJ
05.895.504/0001-30), em 07/12/2011, foram obtidos elementos que apontam
para o uso de documentos falsos e fraude no tocante à declaração do preço
efetivamente pago por mercadorias importadas (subfaturamento), tanto em
importações da referida empresa como nas operações de comércio exterior da
empresa Via Lorran Distribuidora de Acessórios da Moda Ltda. (CNPJ
02.238.837/0001-07), doravante denominada Via Lorran.
O fato ensejou a instauração de procedimento especial de controle aduaneiro na
empresa Luciano Maciel Santis-ME, com fulcro no artigo 68 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001, findo o qual, restou comprovado que a citada empresa, em
conluio com os seus fornecedores estrangeiros, praticava, de forma reiterada, o
subfaturamento, mediante a apresentação de faturas comerciais ideologicamente
falsas, como documentos de instrução das declarações de importação,
informando valores a menor dos que efetivamente praticados na aquisição das
mercadorias importadas.
Na diligência efetuada na empresa Luciano Maciel Santis-ME, o contribuinte foi
intimando a exibir os livros e documentos, em uso ou arquivados, bem como
franquear as dependências da empresa, permitindo o livre acesso dos Auditores-
Fiscais aos documentos, inclusive aos mantidos em arquivo magnéticos, que
tivessem relação com as atividades exercidas pela empresa. O sócio-diretor e
responsável legal pelo estabelecimento empresarial (Luciano Maciel Santis) foi
cientificado pessoalmente do termo de diligência, não se opondo à realização dos
trabalhos, tendo designado a funcionária Ilzelene Galvão para acompanhar a sua
execução, fornecendo o que fosse necessário e prestando as informações e os
esclarecimentos pertinentes.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal, foram solicitados documentos
relacionados a importações já efetuadas, bem como correspondências comerciais,
documentos relativos às negociações com os fornecedores, contratos de câmbio,
enfim, documentos aptos a comprovar a aquisição das mercadorias. A citada
funcionária disponibilizou as mensagens arquivadas nas caixas de e-mail,
imprimindo-as, bem como informou à fiscalização sobre as peculiaridades em que
as negociações ocorriam.
Os primeiros documentos exibidos pelo contribuinte consistiram naqueles
apresentados à Receita Federal no curso do despacho aduaneiro de importação.
Entretanto, quando solicitadas as correspondências comerciais das negociações
com os fornecedores estrangeiros, num primeiro momento, a funcionária
responsável, afirmou que, após a importação, todos eram inutilizados e
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
6
descartados, inexistindo arquivamento de qualquer documento em meio físico ou
eletrônico. Indagada ainda sobre as negociações relativas à importação que
estava em curso, cujo pagamento total já havia sido feito ao exportador, afirmou
que a transação ocorreu em uma feira de artigos para ótica e que não existia
qualquer documento comprobatório.
Após discordância da autoridade fiscal acerca da improbabilidade de inexistência
de qualquer documento, a funcionária informou que existiam arquivadas cópias
de correspondências eletrônicas trocadas com os fornecedores, principalmente
no tocante à escolha dos modelos, acompanhamento de embarque, condições da
negociação etc. Em cumprimento à ordem emanada pelo proprietário da
empresa, a citada funcionária disponibilizou algumas mensagens trocadas com
fornecedores das mercadorias, a maioria redigida na língua inglesa, cujo acesso e
manipulação se deram exclusivamente pela própria funcionária.
Solicitada a abertura de um documento e seus anexos, que mencionava “Invoice
Packing List”, foi constatado que se tratava da fatura proforma enviada pela
empresa Wenzhou Cereals, Oils and Foodstuffs, que figura como fornecedor em
duas operações de importação da empresa Luciano Maciel Santis-ME. A fatura em
questão era identificada pelo número 11BX0715P e continha mesma numeração,
ordem sequencial, quantidades e especificações das mercadorias descritas no
documento de instrução da Declaração de Importação 11/2179547-3, a despeito
da divergência dos preços efetivamente pagos pelas mercadorias importadas, em
valores superiores aos informados na citada DI.
Outro documento aberto revelou duas faturas identificadas pelo no HFI/3741/11,
emitidas pelo fornecedor Hang Fai e datadas de 08/11/2011. Uma delas
apresentava o valor real da transação e a outra o valor a ser informado na DI.
Outra mensagem datada de 22/08/2011, enviada ao exportador Ming Feng
(fornecedor comum às empresas Via Lorran e Luciano Maciel Santis-ME),
apontava os valores a serem expressos na fatura de instrução da declaração
aduaneira: USD 4,50 para os óculos de sol e USD 2,50 para as armações plásticas
para receituário. Em 25/08/2011, em resposta a esta mensagem, o exportador
confirma que tais valores serão informados na fatura.
Questionada sobre os documentos, a funcionária confirmou que “os reais valores
de transação das mercadorias estrangeiras não eram aqueles informados nas
faturas comerciais que serviram de documentos de instrução das declarações de
importação registradas no SISCOMEX, mas, sim, os expressos nas faturas
localizadas na diligência”.
Quanto aos pagamentos efetuados ao exportador, relativos aos valores não
informados nas declarações de importação, foi encontrado um comprovante
bancário de remessa de divisas ao exterior (SWIFT), no valor de USD 10.957,00, do
Paraguai para os EUA, em benefício de Hang Fai Optical Industrial Company, outro
fornecedor estrangeiro com o qual ambas empresas mantêm relações comerciais.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
7
Outro documento encontrado, a fatura proforma emitida pela empresa Shenzhen
Yes-Hope Co. Ltd., datada de 02/10/2010, indica a aquisição de fones de ouvido
ao preço unitário de USD 5,28 e USD 4,54. Tais mercadorias foram submetidas ao
despacho aduaneiro de importação, por conta e ordem da empresa Via Lorran,
através das DIs nos 10/1836008-7, registrada em 18/10/2010, e 10/1986857-2,
registrada em 09/11/2010, sendo declarados valores unitários de USD 2,50
independentemente do modelo.
Segundo a funcionária, sempre era solicitado ao exportador que consignasse nas
faturas para instrução do despacho aduaneiro de importação valores pré-
determinados de USD 4,50 para os óculos de sol e USD 2,50 para as armações
plásticas. Assim, eram emitidas duas faturas, uma apresentando os valores reais
da transação, para fins de controle de pagamentos da empresa, e outra para
acobertar a fraude perante o Fisco. Informou ainda que os pagamentos ao
exterior eram normalmente feitos em duas etapas: uma, no valor informado na
declaração aduaneira, através do regular fechamento de câmbio, e outra, de
complementação aos valores efetivamente praticados, por meio de remessas
financeiras feitas no Paraguai.
Além dos supramencionados, as autoridades fiscais retiveram outros documentos,
relativos a transações internacionais da empresa investigada, referenciados
adiante.
No decorrer da diligência, apresentou-se no estabelecimento comercial o
advogado da empresa interessada, que procurou se inteirar dos procedimentos
até então adotados, questionando a funcionária sobre eventual coação por parte
dos agentes públicos, o que foi refutado pela mesma. Foram prestados
esclarecimentos e informações ao advogado, dando-se prosseguimento à
diligência, durante a qual a funcionária, na presença do representante da
empresa, continuou, espontaneamente, a fornecer os documentos e informações
à fiscalização.
A despeito de as autoridades não terem logrado acesso à totalidade das
correspondências eletrônicas arquivadas na caixa de mensagens da empresa, a
fiscalização promoveu a lacração do depósito de mercadorias, em razão dos
indícios de infração à legislação tributária, sendo lavrado Termo de Retenção de
Mercadorias.
No que se refere às mercadorias encontradas no depósito da empresa Luciano
Maciel Santis-ME, foram constatadas 11.943 unidades de produtos, das quais
2.017 identificadas como sendo de propriedade da empresa Luciano Maciel
Santis-ME, por meio de suas declarações de importação registradas no SISCOMEX,
e 9.926 unidades encontravam-se ao desamparo de qualquer documentação fiscal
de sua regular importação ou aquisição no mercado interno.
Questionada acerca da regular aquisição das mercadorias acima mencionadas, a
empresa Luciano Maciel Santis-ME informou que 7.102 unidades desses produtos
são de propriedade da empresa Via Lorran e que foram enviados a fim de apurar
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
8
o interesse daquela em adquirir as mercadorias, fato confirmado pela empresa
Via Lorran. Restaram 2.824 unidades em posse da empresa Luciano Maciel Santis-
ME, desprovidas de documentação probatória da regular importação ou aquisição
no mercado interno.
Dos fatos apurados, a fiscalização concluiu que também a empresa Via Lorran, nas
suas operações de comércio exterior, em conluio com os seus fornecedores
estrangeiros, praticava, de forma reiterada, o subfaturamento, mediante a
apresentação de faturas comerciais ideologicamente falsas como documentos de
instrução das declarações de importação, informando valores a menor em relação
àqueles efetivamente praticados na aquisição das mercadorias importadas. A
fraude praticada pela empresa Luciano Maciel Santis-ME é a continuidade
daquela que vinha sendo efetuada pela empresa Via Lorran tendo ambas o
mesmo modus operandi.
No dia 12/12/2011, uma carga de óculos de sol da marca Via Lorran, ingressou no
terminal de carga aérea para fins de despacho aduaneiro de importação,
amparada por Conhecimento de Carga consignado à empresa importadora HS
Comercial Importadora e Exportadora Ltda ME e à empresa adquirente Via Lorran
Distribuidora de Acessórios da Moda Ltda.
Em 06/03/2012, a empresa Via Lorran solicitou autorização para devolução ao
exterior das referidas mercadorias, com fulcro no artigo 65 da Instrução
Normativa SRF no 680/2006, alegando o suposto encerramento de suas atividades
comerciais na importação de óculos de sol da marca Via Lorran, razão pela qual
não havia mais interesse em submeter ao despacho aduaneiro de importação das
mercadorias. O pedido foi instruído com a via original da fatura comercial no
HFI/3741/11, de 09/11/2011.
De acordo com a fiscalização, a empresa Via Lorran almejava evitar a verificação
de elementos indiciários de fraude pela fiscalização aduaneira, pois era notória a
iminente seleção para o canal cinza de conferência aduaneira, porque a citada
empresa já estava ciente da instauração do procedimento especial de controle
aduaneiro nas importações efetuadas pela empresa Luciano Maciel Santis-ME.
Na diligência efetuada na empresa Luciano Maciel Santis-ME, diversos
documentos retidos fazem menção às negociações internacionais conduzidas pela
empresa Via Lorran, e, dentre eles, constavam duas faturas comerciais igualmente
identificadas pelo número HFI/3741/11, de 08/11/2011, emitidas pelo fornecedor
estrangeiro Hang Fai Optical Industrial Co. As mercadorias descritas nas faturas
consistem nas mesmas mercadorias objeto do pedido de devolução ao exterior.
As duas faturas comerciais retidas apresentam a mesma numeração, ordem
sequencial, quantidades e especificações das mercadorias, a despeito da
divergência de preços unitários (USD 4,50 em uma fatura e variando de USD 10,00
a USD 12,00 na outra). A fatura que instruiu o pedido de devolução ao exterior
apresenta preços unitários de USD 4,80.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
9
Nas duas faturas retidas na diligência, o comprador identificado é a empresa
Luciano Maciel Santis-ME, sendo que naquela cujos preços unitários indicados são
os efetivamente praticados o nome do comprador está descrito como Luciano
Maciel Santis-ME Acessórios da Moda Ltda, uma mescla dos nomes de ambas as
empresas. Já a fatura de instrução do pedido de devolução de mercadorias ao
exterior, está endereçada à empresa Via Lorran Distribuidora de Acessórios da
Moda Ltda. O fato demonstra a confusão patrimonial no desenvolvimento da
atividade comercial das duas empresas, inclusive, no modus operandi
fraudulento.
O pleito do contribuinte para devolução ao exterior foi indeferido, haja vista que
as irregularidades apuradas são passíveis da aplicação da pena de perdimento,
sendo instaurado de procedimento especial de controle aduaneiro, conforme
previsto no art. 68 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, aplicado também às
importações amparadas pelas DIs indicadas às fls. 76, cujas mercadorias já haviam
sido desembaraçadas.
A fiscalização lavrou Termo de Início de Procedimento Especial, bem assim Termo
de Intimação em que solicitou diversos documentos à empresa Via Lorran. A
empresa HS Comercial Importadora e Exportadora Ltda, foi cientificada a respeito
da instauração do procedimento especial de controle aduaneiro nas declarações
de importação em que figura como importador por conta e ordem da empresa Via
Lorran. Diante do descumprimento por parte da empresa Via Lorran em
apresentar os documentos solicitados, foi lavrado novo Termo de Intimação 02,
reiterando o fora solicitado.
A empresa Via Lorran apresentou à fiscalização parte das exigências contidas no
Termo de Intimação, sendo solicitada prorrogação de prazo para cumprimento
das demais, o que foi deferido. No tocante ao item da intimação, em que se exigia
a apresentação da totalidade da correspondência comercial, inclusive eletrônica,
contratos e demais documentos de negociação que comprovassem a aquisição
das mercadorias estrangeiras, o contribuinte informou: “os produtos importados
foram negociados em feiras realizadas na China, França e Itália, onde haviam
expositores de todo o mundo. Seguem anexados, por amostragem, folders e
crachás de participações em feiras. Pela razão acima, não foram localizados os
documentos solicitados.” Diversas correspondências comerciais (mensagens
eletrônicas) retidas por ocasião da diligência efetuada na sede da empresa
Luciano Maciel Santis-ME demonstram que as negociações entre a empresa Via
Lorran e seus fornecedores estrangeiros eram realizadas, inclusive, por meio de
mensagens eletrônicas trocadas antes, durante e depois das feiras internacionais
de artigos óticos, mas não estavam restritas às participações nesses eventos,
conforme relatado às fls. 78-79. Assim, a fiscalização afirma que os documentos
solicitados existem, ao contrário do alegado pela fiscalizada, mas,
propositalmente, não foram entregues quando requisitados.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
10
Em 05/06/2012, o contribuinte apresentou os livros contábeis bem como arquivo
magnético dos livros fiscais e contábeis referentes ao ano de 2008 a 2011.
Entretanto, não foram apresentadas as declarações de exportação registradas na
Aduana do país de procedência das mercadorias e tampouco a totalidade das
correspondências eletrônicas arquivadas na caixa de mensagens da empresa, que
continham dados relativos às atividades econômicas do contribuinte nas suas
operações de comércio exterior.
Em 18/07/2012, foi lavrado outro Termo de Intimação solicitando ao contribuinte
a apresentação dos documentos originais (fatura comercial e conhecimento de
embarque) instrutivos das declarações de importação nele mencionadas. A
intimada apresentou parcialmente a documentação exigida, alegando não possuir
os originais de todos os documentos solicitados, apresentando cópias. O
contribuinte informou ainda que, para as DIs n os 10/1836008-7, 10/1986857-2 e
10/2324985-7, não logrou êxito em localizar os documentos.
A fiscalização aponta outras evidências da existência de uma relação entre as
empresas Luciano Maciel Santis-ME e Via Lorran, inclusive a confusão patrimonial.
A empresa Via Lorran atua na importação de óculos de sol e armações plásticas
para receituário desde 2003, sendo a titular do registro de uso da marca. Com o
início das atividades de importação de óculos de sol e armações plásticas da
marca Via Lorran pela empresa Luciano Maciel Santis-ME, as importações da
empresa Via Lorran foram reduzidas consideravelmente, revelando que aquela
empresa deu continuidade às operações desta.
A sucessão nas operações de importação é oriunda dos estreitos laços familiares
que unem ambas empresas, visto que os sócios da empresa Via Lorran, são os pais
do proprietário da empresa Luciano Maciel Santis-ME. A empresa Luciano Maciel
Santis-ME passou a funcionar no endereço onde se localizava a empresa Via
Lorran, sendo que, no banco de dados da RFB, consta que esta teve seu domicílio
alterado para o endereço de residência dos seus sócios. Na sede da empresa
Luciano Maciel Santis-ME, há salas individuais de trabalho tanto para seu
proprietário, quanto para os sócios da empresa Via Lorran, embora no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) os endereços informados à Receita Federal
sejam distintos.
Na diligência efetuada no estabelecimento da empresa Luciano Maciel SantisME,
foram retidos diversos documentos que faziam menção à empresa Via Lorran,
comprovando que, de fato, ambas empresas mantêm suas atividades comerciais
no mesmo endereço. Consulta no sítio da internet da empresa Via Lorran
(www.vialorran.com.br) revela que o endereço para contato da empresa é mesmo
endereço da empresa Luciano Maciel SantisME
Dentre os documentos retidos, as faturas identificadas pelos números PI/5184/11
(de 06/10/2011) e PI/5209/11 (de 18/10/2011) apresentam como comprador a
empresa Via Lorran e o endereço da empresa Luciano Maciel Santis-ME. Na fatura
HFI/3741/11, de 08/11/2011, o nome do comprador está descrito como Luciano
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
11
Maciel Santis-ME Acessórios da Moda Ltda, uma mescla dos nomes de ambas as
empresas. O documento de controle de importações exibe operações de ambas
as empresas, sendo tal controle exercido pela empresa Luciano Maciel Santis-ME,
na qual se desenvolve o núcleo comercial, financeiro, logístico de ambas as
empresas (fl. 87).
As Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) revelam que
funcionária que inicialmente constava como sendo da Via Lorran passou a ser
informada pela empresa Luciano Maciel Santis-ME, porém continua conduzindo
as negociações em nome da empresa Via Lorran.
De acordo com a fiscalização, a constatação inicial foi a de que em todas as
importações de ambas as empresas, desde 2008, independentemente de qual
fosse o fornecedor, a totalidade dos produtos era declarada exatamente pelo
mesmo preço unitário: os óculos de sol ao preço de USD 4,50 a as armações
plásticas para óculos de receituário ao preço de USD 2,50 (vide tabela de fl. 93).
Os documentos retidos abrangem correspondências eletrônicas, que incluem,
mensagens, faturas, comprovantes bancários de remessas de divisas ao exterior e
das negociações efetuadas, que demonstram o “modus operandi” perpetrado por
ambas empresas para que, de forma ilícita, obtivessem vantagens econômicas e
fiscais em suas operações de importação. O esquema fraudulento empreendido
pela empresa Via Lorran, em conluio com os seus fornecedores estrangeiros,
consistia em apresentar, como documentos de instrução das declarações de
importação, faturas comerciais com preços a menor dos que efetivamente eram
praticados na aquisição das mercadorias importadas, caracterizando o uso de
documentos ideologicamente falsos nos despachos aduaneiros de importação.
Nas negociações com os fornecedores estrangeiros, por meio de mensagens
eletrônicas, era informado que os pagamentos seriam efetuados em duas
parcelas e solicitado aos exportadores que emitissem faturas comerciais
consignando os referidos preços unitários.
Os exportadores emitiam faturas com os preços efetivamente praticados e outras
que seriam utilizadas como documentos de instrução das DIs.
As primeiras parcelas dos pagamentos, que correspondem aos montantes que
não seriam informados nas DIs, eram enviadas à margem do sistema financeiro
nacional, sendo os comprovantes de pagamento encaminhados por meio de
mensagens eletrônicas aos fornecedores. As parcelas finais, que correspondem
aos montantes consignados nas faturas ideologicamente falsas e informados nas
DIs, eram liquidadas através de contrato de câmbio, conforme detalhado às fl. 96
e seguintes.
Os documentos examinados revelam a existência de faturas forjadas, expressando
valores fictícios, cujo objetivo é apenas instruir a declaração de importação e, por
conseguinte, servir base de cálculo dos tributos incidentes na importação.
Mediante a análise dos documentos retidos, a fiscalização descarta a improvável
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
12
prática comercial de um único valor para diversos modelos de produtos,
independentemente de quem sejam os fornecedores estrangeiros, conforme
mensagens enviadas pelos próprios fornecedores
Dentre os documentos, consta mensagem enviada de fornecedor estrangeiro
contendo informação a respeito do envio de papéis em branco assinados e
carimbados pelo exportador, possibilitando, ao importador, a emissão de
quaisquer documentos em nome daquele. A prática, na qual o exportador, em
comum acordo com o importador, emite faturas comerciais ideologicamente
falsas, apresentando valores menores dos que são efetivamente praticados, é
recorrente em todas as operações de importação. A existência de duas faturas,
idênticas em tudo, à exceção dos valores unitários das mercadorias, é prova da
prática em declarar valores menores dos que efetivamente foram praticados.
De acordo com as mensagens, faturas proformas e faturas definitivas retidas, os
preços reais dos produtos variavam entre USD 6,50 a 8,0, para armações de
óculos para receituário, e de USD 8,00 a USD 11,00 para óculos, dependendo do
modelo. A prática se estendeu a importações de fones de ouvidos, declarados ao
preço unitário de USD 2,50, ao passo que a fatura proforma indica preços que
variam de USD 4,54 a USD 5,28.
Às fls. 105-109, a fiscalização tece considerações detalhadas sobre as contradições
existentes entre o teor do depoimento da funcionária à autoridade policial, no
mesmo dia da diligência, das informações constantes da Escritura Pública de
Declaração, posteriormente registrada em cartório.
A fiscalização assevera que, mediante ajuste doloso com seus fornecedores
estrangeiros, a empresa Via Lorran apresentava, como documentos de instrução
das declarações aduaneiras, faturas comerciais ideologicamente falsas, com
preços aquém dos efetivamente praticados, caracterizando a prática de
subfaturamento, com o objetivo de reduzir o montante dos tributos incidentes
em suas importações. A ação recorrente, perpetrada pela fiscalizada, é
caracterizada como fraude mediante conluio, conforme artigos 72 e 73 da Lei
4.502/1964.
Enfim, foi constatado uso de documentos falsos para instrução dos despachos
aduaneiros de importação (falsidade ideológica da fatura comercial), o
desembaraço, mediante artifício doloso, de mercadorias cujos tributos aduaneiros
foram pagos apenas em parte e a fraude no preço efetivamente pago ou a pagar
pelas mercadorias (subfaturamento), referentes às DIs nos 10/1618677-2,
10/1836008-7, 10/2202742-7, 10/1642172-0, 10/1986857-2, 11/0321012-4,
11/2264197-6, 11/0110381-9 e 11/2203794-7.
Para determinação da base de cálculo dos tributos e multas, conforme fls. 161-
172, a fiscalização apurou os preços efetivamente praticados para os modelos de
óculos de sol VLNY001, VLNY002, VLNY003 e VL529, cujo fornecedor é a empresa
Hang Fai Optical Industrial CO., em virtude da retenção da fatura comercial no
HFI/3741/11. Para as mercadorias constantes da DI no 11/2264197-6, registrada
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
13
em 29/11/2011, não foi possível identificar os preços praticados individualmente
para cada modelo, porém restou comprovado que o valor total das mercadorias
perfaz o montante de USD 7.127,50 diferentemente do informado pelo
importador, no valor de USD 3.257,50.
A fiscalização apurou os preços efetivamente praticados dos fones de ouvido,
diversos modelos, exportados pelo fornecedor estrangeiro Shenzhen Yes-Hope
CO. Ltd., que correspondem ao preço unitário de USD 5,28 para o modelo VL3 e
USD 4,54 para os demais, perfazendo o valor total de USD 46.880,00. Tais
mercadorias correspondem à totalidade de fones de ouvido importados por meio
das DIs nos 10/1836008-7, registrada em 18/10/2010, e 10/1986857-2, registrada
em 09/11/2010.
Também foram apurados os preços efetivamente praticados para as armações
plásticas para receituário, modelos VL01119 (USD 7,40) e VL01121 (USD 7,40),
exportados por Ming Feng Industry & Commerce CO. Ltd., em virtude da retenção
da fatura comercial no MF20110825. Tais mercadorias correspondem à totalidade
da adição 002 da DI no 10/1618677-2, registrada em 16/09/2010 (fls. 1.050-1051).
Portanto, para todas as mercadorias constantes das DIs nos 10/1836008-7,
10/1986857-2, 11/2264197-6, bem como de parte das mercadorias constantes da
DI no 10/1618677-2, os preços restabelecidos pela fiscalização correspondem aos
efetivamente praticados nas operações de importação, conforme documentos de
fls. 136-137.
Para as demais operações de importação em que não foi possível apurar os preços
efetivamente praticados, a fiscalização efetuou o arbitramento em conformidade
com o preço de exportação para o País de mercadorias similares, conforme art.
88, inciso I, da Medida Provisória no 2.158/2001-35. Diversos documentos, que
incluem faturas e correspondências comerciais, apresentam preços de exportação
para o País de mercadorias similares. Todas as mercadorias analisadas consistem
em óculos de sol ou armações plásticas para receituário da marca comercial – Via
Lorran, sendo similares entre si, visto que, além de cumprirem as mesmas
funções, têm características, composição material, qualidade e reputação
similares.
A fiscalização procedeu ao arbitramento do preço das mercadorias importadas
adotando o menor preço efetivamente praticado nas transações de óculos de sol
e armações plásticas para receituário conduzidas pela empresa Via Lorran, ou
seja, USD 10,00 (dez dólares) e USD 5,47 (cinco dólares e quarenta e sete
centavos), respectivamente (fls. 138-149).
A fiscalização afirma que os fatos apurados caracterizam-se como dano ao Erário
e ensejam a aplicação da pena de perdimento das mercadorias, conforme art. 23,
inciso IV, do Decreto-lei no 1.455/1976 c/c art. 105, incisos VI e XI, do Decreto-Lei
37/66. Para as mercadorias localizadas foi aplicada a pena de perdimento.
Todavia, considerando que as mercadorias estrangeiras relativas às citadas DIs
foram desembaraçadas, não sendo localizadas, foi infligida a multa equivalente ao
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
14
valor aduaneiro, pela impossibilidade de aplicação da pena perdimento, em
conformidade com o art. 23, § 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976.
Em decorrência da insuficiência de pagamento dos tributos incidentes nas
importações, foi efetuado ainda o lançamento das diferenças apuradas de
Imposto de Importação, IPI, PIS/Pasep-Importação e Confins- Importação,
acrescidas de juros de mora e da multa qualificada, prevista no art. 44, §1o, da Lei
no 9.430/1996 e art. 80, § 6o, da Lei 4.502/64, com redação dada pela Lei no
11.488/2007.
A fiscalização aplicou ainda a multa prevista no parágrafo único da Medida
Provisória no 2.158-35/2001-35 (art. 703 do Decreto 6.759/2009), no valor de cem
por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente
praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado.
Argumenta que se trata de penalidade de natureza objetiva, o que é evidenciado
pela sua aplicabilidade aos casos em que existe dúvida quanto ao preço
efetivamente praticado, independentemente da ocorrência de fraude, visto que o
art. 70, inciso II, da Lei no 10.833/2003, prevê a multa nos mesmos moldes, pelo
descumprimento, por parte do importador, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras.
No caso em concreto, a aplicação da referida penalidade está associada à ação
dolosa de informar nas DIs preços a menor em relação aos que efetivamente
eram praticados, independentemente do uso de qualquer documento falsificado
ou adulterado, sendo que esta última infração é caracterizada como dano ao
Erário, punível com a pena de perdimento.
As aquisições de mercadorias estrangeiras efetuadas pela empresa Via Lorran se
concretizaram a partir de importações realizadas por conta própria e também por
sua conta e ordem pela empresa HS Comercial Importadora e Exportadora Ltda-
ME, (CNPJ 08.950.072/0001-01), de modo que cada uma das empresas
importadoras é sujeito passivo da obrigação tributária tão somente nas
declarações de importação em que figuram como importador, sendo formalizados
processos distintos (fls. 110-111).
No presente processo, foi apontado como sujeito passivo do crédito tributário, na
condição de contribuinte, a empresa importadora HS Comercial Importadora e
Exportadora Ltda. ME, (CNPJ no 08.950.072/0001-01), com base nos art. 121 do
Código Tributário Nacional (CTN); art. 31 do Decreto-lei no 37/1966; art. 104 do
Decreto no 6.759/2009; art. 35, inciso I, alínea “b” da Lei no 4.502/1964 art. 24,
inciso I, do Decreto no 7.212/2010; art. 5o da Lei no 10.865/2004; art. 254 do
Decreto no 6.759/2004. A responsabilidade solidária foi atribuída à empresa Via
Lorran, nos termos do art. 32, parágrafo único, inciso III, e art. 95 do Decreto-Lei
no 37/1966; artigos 673 e 674 do Decreto n° 6.759/09; arts. 27, inciso III, e 30 do
Decreto no 7.212/2010, e art. 6o da Lei no 10.865/2004.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
15
A empresa HS Comercial Importadora e Exportadora Ltda. ME foi cientificada do
Auto de Infração em 11/10/2012, conforme fls. 1.075, tendo apresentado a
impugnação de fls. 1.081-1.087, em 13/11/2012. De acordo com o documento de
fl. 1.076, a empresa Via Lorran Distribuidora de Acessórios da Moda Ltda. ME,
teve ciência do Auto de Infração em 11/10/2012, apresentando, em 09/11/2012,
a impugnação de fls. 1.090-1.136, acompanhada dos documentos de fls. 1.137-
1.144.
A impugnação da empresa HS Comercial Importadora e Exportadora Ltda. ME
contém as seguintes razões de defesa:
1) foi procurada pela adquirente Via Lorran para que prestasse serviços de
importação por sua conta e ordem, a fim de que pudesse utilizar os benefícios
fiscais que a importadora possui, denominado pró-emprego;
2) a peticionária não participou das negociações e transações ultimadas com o
fornecedor estrangeiro nem sequer trocou e-mails ou teve qualquer tipo de
contato com o exportador e fabricante dos produtos importados, não havendo
nenhum documento que vincule a peticionária ao fornecedor dos produtos;
3) o contrato de câmbio não foi fechado em nome da peticionária, assim como
não é titular da conta encontrada pelos fiscais no Paraguai, por meio da qual teria
sido enviado dinheiro à fornecedora;
4) o pagamento dos tributos foi feito diretamente da conta do adquirente para o
governo federal, com seus próprios recursos, sendo que as invoices e outros
documentos utilizados para o registro das DIs foram entregues diretamente para
os despachantes, sem passar pelas mãos da peticionaria;
5) com a DI recebida do despachante é que a importadora lavrava a Nota Fiscal de
entrada e de saída das mercadorias e, somente após este procedimento, é que
lançava e cobrava a Nota Fiscal da prestação de serviço ultimada para a
adquirente;
6) no exame realizado nos documentos da adquirente, nada foi encontrado em
desfavor da peticionária, contrariamente à lisura e licitude de seus atos, pois
apenas prestou um serviço e agiu sempre com total boa-fé;
7) sequer desconfiou que a adquirente pudesse praticar as irregularidades
noticiadas no auto de infração, principalmente pelo fato de que a empresa Via
Lorran já importava produtos por conta própria;
8) o uso de documento falso e fraude no preço efetivamente pago ou a pagar
pelas mercadorias foi praticado exclusivamente pela adquirente, sendo que a
peticionária não teve qualquer participação, motivo pelo qual é ilegítima para
responder pelos eventuais débitos;
9) a empresa Via Lorran deve ser considerada como a única devedora dos
tributos, pois foi ela que, segundo o auto de infração, agiu dolosamente e de
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
16
forma exclusiva, não podendo ser imputado à peticionária a responsabilização por
ato de terceiro;
10) deve ser excluída do pólo passivo do procedimento administrativo, vez que
não agiu dolosa ou culposamente não sendo justo responsabilizá-la por débitos
advindos dos atos exclusivos da adquirente Via Lorran, havendo uma excludente
de responsabilidade que impede a defendente de responder pelo pagamento do
tributo;
11) o valor apontado para pagamento é injusto, considerando o parco lucro que
teve e discorda do arbitramento dos preços ultimado pelos fiscais, porque em
desacordo com o valor de mercado;
12) contesta ainda o arbitramento dos preços com base em documentos
encontrados na adquirente, pois é sabido que em qualquer tipo de negociação, há
descontos de toda a ordem, mormente porque a negociação se deu com
Chineses, que têm o hábito notório de elevar muito seus preços para depois dar
descontos gigantescos;
13) a redução dos valores aduaneiros pela adquirente (subfaturamento), acabou
por lesar também a peticionária, pois esta viu reduzida a base de cálculo para a
aplicação da percentagem da prestação do serviço;
14) caso seja legitimada no pólo passivo, requer seja excluída do pagamento das
multas e juros, considerando que não agiu dolosa ou culposamente nas fraudes e
ilícitos mencionados no auto de infração nem causou os supostos danos à União.
A empresa Via Lorran Distribuidora de Acessórios da Moda Ltda. ME, em sua
impugnação, insurgiu-se contra a exigência, com base nos seguintes argumentos:
1) a pretensão fiscal não pode prosperar, visto que a ação fiscal está eivada de
diversos vícios e os fatos narrados pela fiscalização não são verdadeiros, de modo
que o direito positivo não sustenta cobrança pretendida;
2) para “corrigir” o valor da importação, a fiscalização utilizou fatura apreendida
na empresa Luciano Maciel Santis-ME, onde consta o nome desta, e ainda utilizou
valores globais de documentos apreendidos no estabelecimento de terceiro como
se fossem da impugnante, realizando o arbitramento com base em documentos
da citada empresa;
3) não está demonstrada a materialidade, visto que não restou comprovado que
as faturas apreendidas no estabelecimento de terceiro são relacionadas às
importações dos bens retidos;
4) até então desconhecia as faturas HFI 3741/11, pois, nestas faturas, quem seria
o importador das mercadorias não é a impugnante, sendo que o Fisco omite esse
fato, esclarecendo posteriormente que na citada faturas consta, como nome do
comprador, outra pessoa, qual seja Luciano Maciel Santis-ME Acessórios de Moda
Ltda;
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
17
5) mesmo que fosse verídica toda a construção do Fisco de que o terceiro e a
impugnante agiam conjuntamente, restam apenas indícios, diante da ausência de
documento comprobatório do aludido conluio;
6) em virtude das provas principais nas quais se sustenta o auto de infração
serem relativas a terceiro, os demais argumentos da fiscalização restam
fragilizados, devendo ser cancelado o auto de infração;
7) foram desrespeitados diversos direitos fundamentais da impugnante, os quais
devem ser observados na atividade tributária, dentre eles: o direito à
propriedade, o direito ao devido processo legal, o direito a inviolabilidade de
domicílio, o direito de não produzir provas contra si mesma, o direito do sigilo das
correspondências, o direto à observância do princípio da legalidade e o princípio
da livre iniciativa;
8) verifica-se a inexistência dos motivos determinantes do início da fiscalização,
haja vista a ausência de Mandado de Procedimento Fiscal, estando a fiscalização
eivada de vício de origem, em razão de prova obtida por meio ilícito;
9) os atos impositivos de sansão ou restrição de direitos, mormente
constitucionais, tais como a inviolabilidade do estabelecimento e das
correspondências, devem ser devidamente fundamentados, nos termos da Lei no
9.784/1999, incisos I, VII e VIII;
10) na instauração do processo administrativo, há necessidade de descrição
pormenorizada dos fatos e indicação do direito em que se baseia, sendo essencial
que a peça inicial descreva os fatos com suficiente especificidade, de modo a
delimitar o objeto da controvérsia e permitir a plenitude da defesa, o que tem
esteio em princípios constitucionais (princípio de interdição à arbitrariedade dos
Poderes Públicos, princípio democrático, do devido processo legal, da segurança
jurídica, igualdade, proporcionalidade);
11) sequer foi emitido em face da Impugnante "Termo de Realização de
Diligência", não havendo sequer uma linha que fundamentasse a diligência, sendo
esse fato tão-somente mencionado no relatório fiscal;
12) ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio, sendo vedado ao Fisco
acessar documentos da impugnante sem prévia autorização;
13) “o Fisco dispõe de meios hábeis para fundamentar pena de perdimento, entre
eles, a apuração do valor das mercadorias perante terceiros, é essa a operação
normal de fiscalização”;
14) houve a apreensão de prova por meio ilícito, o que é expressamente vedado
pela Constituição Federal, pois ninguém será privado de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5o , incisos LIV e LVI);
15) o Regulamento Aduaneiro estabelece os meios pelos quais se deve apurar
eventual subfaturamento e, dentre eles, não consta qualquer tipo de diligência,
mormente dentro de estabelecimento empresarial e sem prévia intimação para a
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
18
apresentação de documentos, havendo normas específicas que estabelecem o
procedimento para o método substitutivo de apuração (art. 18, 84 a 86 do
Decreto no 6.759/2009);
16) uma vez que o procedimento instaurado não está de acordo com a
regulamentação legal, que inclusive prevê formalidades diferenciadas das
praticadas, é nulo o processo administrativo que nele se fundamenta e, por
decorência, o auto de infração;
17) a inviolabilidade de domicílio somente pode ser relativizada se o violador
estiver munido de ordem judicial, o que não aconteceu, e que seja durante o dia,
sendo que, para os fins do art. 5° XI, da Constituição Federal, o conceito
normativo de “casa” revela-se abrangente e pode estender-se a qualquer
compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou
atividade, compreendendo, os escritórios profissionais (CP, art. 150, § 4o , III);
18) uma vez que o procedimento não teve prévio crivo do poder judiciário para a
violação de domicílio, ainda que empresarial, as provas obtidas enquadram-se na
doutrina dos frutos da árvore envenenada, razão pela qual devem ser
consideradas nulas bem como nulo é o procedimento e, por conseguinte, o auto
de infração;
19) houve excesso fiscal, de modo que a prova obtida por meio ilícito e até
mesmo sob coação, sem consentimento tanto da empresa Luciano Maciel Santis-
ME como da impugnante, tendo havido falta de proporcionalidade e
razoabilidade, para não dizer abuso, dos agentes públicos ao perseguir a prova;
20) seguem anexos depoimentos de funcionárias e da empresa Luciano Maciel
Santis-ME e de terceiros que demonstram que os documentos foram obtidos de
forma arbitrária (documentos de fls. 1.138-1.144, lidos na íntegra em sessão);
21) a recusa de fornecimento de documentos, de não produzir prova contra si
mesmo, é um direito fundamental, não cabendo ao Estado deixar de observar
esse limite, sendo nula a prova e, por consequência, nulo o procedimento, o que
também macula o auto de infração;
22) houve ofensa à inviolabilidade do sigilo de correspondência, visto que as
provas foram colhidas em correspondência eletrônica (e-mails) de maneira
contrária à vontade do proprietário do estabelecimento, porém somente
poderiam ser acessadas por ordem judicial, nas hipóteses e na forma
estabelecidas em lei, para fins de investigação criminal ou instrução penal,
conforme art. 5o , inciso XII, da Constituição Federal, de modo que a prova é nula,
razão para também se anular o auto de infração;
23) o art. 157 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo, exige
que a prova, quando produzida em língua estrangeira, deve estar acompanhada
de tradução juramentada, porém grande parte da fundamentação do Fisco está
baseada em documentos que teriam sido encaminhados pelo exportador, em
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
19
língua inglesa, sem tradução juramentada, pelo que a prova é nula, devendo ser
cancelado o auto de infração;
24) não é verdade que os produtos importados foram subfaturados,
ressaltandose que, em situação de alta concorrência no mercado nacional e
tributação elevada, “apenas uma boa compra faz com que se possa obter alguma
lucratividade no mercado interno”;
25) a impugnante, em tratativa com os fabricantes nas feiras, barganha os preços
e, como a maior parte dos produtos foi importada da República da China, algum
fornecedor acabava aceitando o preço;
26) são nulos os autos de infração em relação ao PIS/Pasep e Confins na
importação, por tais tributos serem ilegais e inconstitucionais, conforme
fundamentos arrolados às fls. 1.110-1.127;
27) ainda que se tente apontar razões diferentes para a aplicação de três
penalidades com capitulações distintas, tanto a multa qualificada incidente sobre
os tributos, quanto à multa proporcional ao valor aduaneiro e a multa
administrativa são cobradas em relação ao um mesmo fato que, embora
composto, é um só: fraude e conluio na declaração dos preços das mercadorias
importadas aquém dos efetivamente praticados, mediante o uso de documento
ideologicamente falso;
28) poder-ia argumentar que a inserção de dados inexatos no Siscomex é fato
distinto da declaração inexata com uso de documento falso, porém, a utilização
de documento ideologicamente falsificado inexoravelmente implica na inserção
de dados igualmente falsificados no Siscomex;
29) por se tratar de um só fato, o Direito não permite que sobre ele seja aplicada
mais de uma penalidade, havendo conflito aparente de normas quando duas ou
mais normas penais são aplicáveis para mesma infração, devendo ser solucionado
pelos princípios da especialidade, subsidiaridade, consunção/absorção e
alternatividade, sob o fundamento de que o ordenamento jurídico está impedido
de punir duas vezes pelo mesmo fato (Ne bis in idem);
30) a qualificadora para a aplicação da dupla penalidade (ajuste doloso) teve
como base o mesmo fato utilizado para a aplicação das demais penalidades, o que
é ilegal, visto que a qualificação da multa sobre os tributos já pune a declaração
de preços aquém dos efetivamente praticados mediante o uso de documento
ideologicamente falso, devendo as demais penalidades ser canceladas, tendo em
vista o art. 112, inciso IV, do CTN, cabendo, na dúvida, a penalidade menos
gravosa;
31) o art. 2o, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 9.784/1999 estabelece como,
critério de atuação da Administração, a adequação entre meios e fins, vedando a
imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
20
32) no campo das sanções administrativas, é preciso não confundir a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio de multa, devendo a sanção ser estabelecida para estimular o
cumprimento da obrigação tributária, desde que graduada segundo a gravidade
da infração ou da ameaça de dano que a infração representa para a arrecadação
de tributos, mas não pode ser transformada em instrumento de arrecadação;
33) por fim, respeitando-se os direitos fundamentais do Estado Democrático de
Direito, a saber, o direito à propriedade, o direito ao devido processo legal, o
direito a inviolabilidade de domicílio, o direito de não produzir provas contra si
mesma, o direto à observância do princípio da legalidade, dentre outros, bem
como pelos fundamentos apresentados em cada causa de pedir, requer o
cancelamento o auto de infração ou que seja, no mínimo, mitigado.
Conclusos, os autos foram enviados a este órgão julgador

Em análise das respectivas impugnações, a 7a Turma da DRJ/FOR por meio do
acordão 08-26.633 julgou parcialmente procedente para exonerar a multa a prevista no parágrafo
único do art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, no valor total de R$ 338.438,96 conforme
decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/09/2010, 20/09/2010, 18/10/2010, 09/11/2010,
09/12/2010, 19/01/2011, 21/02/2011, 21/11/2011, 29/11/2011
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGALIDADE. ACESSO A DOCUMENTOS DA EMPRESA.
CONSENTIMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. LICITUDE DA PROVA.
É desnecessária ordem judicial para realização de fiscalização tributária em
estabelecimento empresarial, inclusive mediante apreensão de mercadorias,
livros, documentos e assemelhados, os quais, trazidos ao processo como prova,
expressam unicamente informações comerciais, fiscais e contábeis relacionadas
às obrigações tributárias do contribuinte. A inexistência de ingresso clandestino
ou mediante violência, por parte dos servidores do Fisco, e a ausência de prova de
resistência do contribuinte ou sequer de protesto imediato em face da entrada
das autoridades fiscais nas dependências da empresa ou contra os atos ali
praticados evidenciam o consentimento ao procedimento de fiscalização, não se
configurando a tese de ilicitude da prova por suposta violação a direitos
individuais.
DOCUMENTO GRAFADO EM IDIOMA ESTRANGEIRO DESACOMPANHADO DE
TRADUÇÃO JURAMENTADA.ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Em se tratando de documento grafado em idioma estrangeiro, cuja tradução não
é indispensável para a sua compreensão, não é razoável negar-lhe validade e
eficácia probatória, meramente pelo fato de encontrarse desacompanhado de
tradução juramentada, mormente quando produzido pela própria parte que
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
21
requer sua desconsideração. Regras instrumentais devem ser interpretadas
sistematicamente, levando em consideração os princípios processuais, dentre
eles, o de que nenhum ato deverá ser declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para acusação ou para a defesa.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal se desenvolveu mediante o
cumprimento das formalidades legais, com observância do princípio do devido
processo legal, assegurando-se ao sujeito passivo o exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa, atendendo a todas as demais garantias
processuais, resta infundada a alegação de nulidade dos autos de infração.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/09/2010, 20/09/2010, 18/10/2010, 09/11/2010,
09/12/2010, 19/01/2011, 21/02/2011, 21/11/2011, 29/11/2011
FALSIDADE DA FATURA COMERCIAL. SUBFATURAMENTO.
MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
O uso de fatura comercial falsificada na importação consiste em infração punível
com o perdimento da mercadoria, o qual, será substituído por multa equivalente
ao valor aduaneiro, caso a mercadoria não seja localizada, tenha sido consumida
ou revendida.
DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO. MULTA DE CEM POR CENTO ENTRE PREÇO
DECLARADO E O PRATICADO OU ARBITRADO.INAPLICABILIDADE.
Se a diferença apurada entre o preço declarado e o efetivamente praticado ou
arbitrado decorrer de falsidade da fatura comercial, já devidamente comprovada,
torna-se incabível a aplicação cumulativa da pena de perdimento ou da multa que
lhe é substitutiva com a penalidade prevista no parágrafo único do art. 88 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador: 16/09/2010,
20/09/2010, 18/10/2010, 09/11/2010, 09/12/2010, 19/01/2011, 21/02/2011,
21/11/2011, 29/11/2011 VALOR ADUANEIRO. FRAUDE.
Comprovada a declaração a menor do valor aduaneiro, mediante fraude, e não
sendo possível a apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base
de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante
arbitramento do preço da mercadoria, de acordo com os critérios estabelecidos
em lei, sendo cabível a exigência das diferenças de tributos que deixaram de ser
recolhidas, acrescidas dos juros de mora e multas.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Em caso de infração praticada mediante fraude, aplicam-se as multas qualificadas
por insuficiência de recolhimento, no percentual de 150% sobre as diferenças de
tributos, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
22
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/09/2010, 20/09/2010, 18/10/2010, 09/11/2010,
09/12/2010, 19/01/2011, 21/02/2011, 21/11/2011, 29/11/2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário o importador e o adquirente da
mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua
conta e ordem.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Intimados da respectiva decisão, a Recorrente VIA LORRAN DISTRIBUIDORA DE
ACESSÓRIOS DA MODA apresenta recurso voluntário mantendo os argumentos apresentados em
sede de impugnação, acrescentando a necessária aplicação da decisão do STF na sistemática de
repercussão geral no RE no 559.973 que excluiu o ICMS, bem como o PIS e Cofins da base de
cálculo dessas mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços.
Por sua vez a HS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME apresenta
recurso voluntário reiterando sua ilegitimidade passiva na atuação e a ausência de solidariedade
uma vez que se trata de importação por conta em ordem na forma regulamentar não tendo sido
apurado no processo de fiscalização nenhuma conduta ilícita de sua parte. Pede a exclusão a
exclusão do ICMS, bem como o PIS e Cofins da base de cálculo dessas mesmas contribuições
sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços. Aponta vícios na autuação por não
respeitar as garantias previstas no artigo 5o, incisos LVI, X e XI da Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
As peças recursais serão apreciadas separadamente em face dos fundamentos e
argumentos da imputação serem distintos.
Do Recurso Voluntário da VIA LORRAN DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS DA
MODA:
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
23
A matéria posta em análise decorre MPF 0920200-2012-00205-0 em que a
fiscalização imputa à Recorrente a prática de fraude fiscal e consciente em falsificar informações
relativas à operação de comércio internacional para reduzir os tributos devidos, uma vez que as
transações comerciais não ocorreram como declarado pela importadora. A fraude perpetrou
mediante subfaturamento, como resultado do acordo simulatório entre a empresa autuada e o
remetente das mercadorias no exterior, objetivando reduzir o montante dos tributos devidos.
Em face das importações fiscalizadas terem ocorrido de duas formas, pela própria
Recorrente e pela HS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME na modalidade de
importação por contra e ordem de terceiros, foram formalizadas autuações em processos
distintos, sendo as penalidades apuradas em face da Recorrente nas importações por ela
realizadas nos autos do processo 10920.723605/2012-96.
Assim, considerando a matéria idêntica analisada nos autos pela 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária por meio do acordão 3201-006.663 e que no
presente caso não há qualquer prova ou fato novo a ser apreciado, reproduzo o voto do i.
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, como razões de decidir:
“(...)
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator O Recurso Voluntário atende
aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O recorrente suscita matérias de defesa atinentes ao descumprimento de
formalidades legais no tocante ao procedimento fiscal de diligência em
estabelecimento e de terceiro, ao procedimento de fiscalização e do lançamento
fiscal com o pedido, implícito ou explícito, da nulidade ou do cancelamento do
auto de infração. Essas serão enfrentadas em preliminares.
As demais matérias dizem respeito ao mérito da autuação fiscal.
Preliminares
Afirma a recorrente que o procedimento realizado na empresa Luciano Maciel
Santis ME, para a qual a fiscalização demonstrou o vínculo organizacional e
operacional na prática fraudulenta perpetrada com a autuada, estava
desamparado de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
Inverídica a afirmação.
O MPF para fins de diligência na empresa Luciano Maciel Santis ME é o de no
0920200-2011.01388-1, e o de fiscalização na Via Lorran Distribuidora de
Acessórios da Moda Ltda ME é o de no 0920200-2012-00205-0. Ademais, é
entendimento pacificado nesta Tuma que o MPF é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte e eventuais omissões ou
incorreções não são causa de nulidade do auto de infração.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
24
A despeito da existência do MPF, nas duas pessoas jurídicas deu-se início aos
procedimentos fiscais com a emissão de Termos próprios (“Diligência” e “Início de
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro”) e a ciência regular, com entrega
de cópias.
Nesses documentos, a autoridade fiscal explicitou os fundamentos da atividade
empreendida nas empresas diligenciada e fiscalizada, com a indicação do
enquadramento legal que lhe deu amparo, mormente com a prévia intimação
para a apresentação de documentos e livros fiscais. Houve o consentimento (no
caso da empresa diligenciada) para adentrar no estabelecimento, examinar,
extrair e reter elementos materiais (documentos, equipamentos, arquivos
magnéticos) que se relacionavam com as operações de comércio exterior
promovida pela autuada.
Vê-se que, como apontado no voto condutor do Acórdão recorrido, que a
diligência efetuada nas dependências da empresa Luciano Maciel Santis-ME bem
como o procedimento realizado em face da empresa Via Lorran atenderam às
formalidades legais, estando amparados pelo art. 6o, inciso I, alínea “c”, da Lei no
10.593/2002; art. 195, 196 e 200 do CTN; art. 94, parágrafo único, da Lei no
4.502/1964; arts. 34 a 36 da Lei no 9.430/1996; arts. 18 a 24 do Decreto no
6.759/2009 e arts. 509 a 512 do Decreto no 4.544/2010. Especificamente no
tocante ao Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, citam-se ainda o art. 68
da Medida Provisória no 2.158/2001-35; arts. 793 e 794 do Decreto no 6.759/2009
e a Instrução Normativa RFB no 1.169/2011.
A indigitada legislação é farta em conferir ao Auditor-Fiscal da Receita Federal a
competência, desde que adotadas as formalidades legais, para não somente
examinar elementos do contribuinte como também apreender livros fiscais e
comerciais, produtos, materiais, equipamentos, documentos, inclusive em
arquivos magnéticos e assemelhados, bem como e tudo mais que for julgado
necessário à fiscalização tributária e aduaneira e à comprovação de infrações da
legislação. Assim, o procedimento fiscal foi instaurado em perfeita consonância
com o disposto na legislação de regência.
Diante deste quadro, é desnecessária ordem judicial para a realização de
fiscalizações, inclusive mediante apreensão de mercadorias, livros, documentos e
assemelhados. Portanto, em que pese a contrariedade da recorrente, a
autoridade fiscal cumpriu seu dever legal, tendo adotado em todos os
procedimentos os regramentos legais, como fazem prova os Termos lavrados que
denotam o consentimento e anuência da pessoa jurídica ao acesso às
dependências internas e os elementos reveladores de seus negócios, com o
acompanhamento de seu representante.
Quanto aos demais argumentos da acusação em relação às ilegalidades do
procedimento, todos foram eficazmente rechaçados na decisão recorrida com
fundamentos sólidos e indicação de dispositivos legais, com os quais concordo e
os adoto como razões de decidir nesta preliminar, reproduzindo alguns excerto:
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
25
É impertinente ao caso alegar quebra do sigilo de correspondência eletrônica (e-
mails), com base no inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal, porque,
segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a proteção ao sigilo das
comunicações a que se refere a disposição constitucional, somente alcança a
“comunicação de dados” e não os “dados em si mesmos” já armazenados em
computadores, ou seja, o que se proíbe por aquela norma constitucional é a
intervenção de terceiros em um ato de comunicação de dados. Assim, impõe-se
não confundir a situação em que ocorre “interceptação do fluxo de comunicação
de dados em sistema de informática” daquela onde os dados são encontrados
arquivados em computadores. (STF, MS 21729, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/
acórdão Min. Néri da Silveira, julgamento 5/10/1995, DJ 19/10/2001; STF, Pleno, RE
418416 / SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento 10/05/2006, DJ
19/12/2006).
É induvidoso que no procedimento administrativo não houve nenhum ato de
interceptação de comunicação eletrônica via internet (quebra de sigilo das
comunicações de dados), não tendo se configurado violação do art. 5o, inciso XII,
da Constituição Federal. Em verdade, o que de fato ocorreu foi o acesso, pela
fiscalização tributária, à base física na qual se encontravam os dados. Nessa
perspectiva, a problemática que pretende levantar a litigante diria respeito à
questão diversa, qual seja, suposta quebra do sigilo de dados, que poderia
caracterizar em tese ofensa ao direito à intimidade e à vida privada,
constitucionalmente protegido pelo art. 5°, inciso X, da Carta Maior, em razão de os
auditores-fiscais terem logrado acessar tais dados.
Todavia, cabe enfatizar, primeiramente, que, conforme se verifica no caderno
processual, todos os dados examinados e colhidos no estabelecimento fiscalizado,
dizem respeito unicamente a informações comerciais, fiscais e contábeis
relacionadas às obrigações tributárias da litigante, cuja prestação às autoridades
fiscais é obrigatória pelos contribuintes, nada existindo que possa ser entendido
como violação a direitos fundamentais, mormente à intimidade e vida privada.
Observa-se que as informações objeto de exame, constantes dos documentos
retidos, têm relação direta com a atividade empresarial exercida, sendo necessárias
à comprovação de infrações da legislação tributária.
Conforme se verifica no cabeçalho das correspondências eletrônicas, todas elas,
sem exceção, eram originadas ou destinadas às caixas de mensagens da empresa,
identificadas como import@vialorran.com.br ou importacaovl@hotmail.com e
encontravam-se ali já arquivadas há algum tempo, não tendo havido, à obviedade,
interceptação de correspondência ou comunicação de dados.
Em especial no que se refere às operações de comércio exterior, o art. 70 da Lei no
10.833/2003, dentre outras disposições legais de caráter geral, estabelece a
obrigação de o importador manter, em boa guarda e ordem, os documentos
relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial, e os apresentar à
fiscalização aduaneira, quando exigidos.
Em conformidade com o § 1o do mesmo artigo, tais documentos compreendem os
de instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato
comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
26
registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros
exigidos em ato normativo, a exemplo do que dispõe o art. 30 da Instrução
Normativa no 327/2003 (DOU 14/05/2003).
Não fosse isso suficiente, cumpre enfatizar que, durante o procedimento, houve a
disponibilização (entrega) dos dados pela empresa sem qualquer oposição ou
resistência, não havendo se concretizado nenhuma violação de eventual sigilo de
dados.
Nessa circunstância, é incabível aventar ilicitude da prova, porquanto quando há
exibição espontânea de documentos e informações pelo próprio contribuinte, não
faz sentindo alegar que houve “quebra” de sigilo por parte da Administração
Tributária, entendimento que é respaldado pela jurisprudência administrativa [...]
[...]
Destarte, nas circunstâncias em que se desenvolveu a ação fiscal, revelou-se
absolutamente desnecessária qualquer ordem judicial, não se vislumbrando a
alegada violação a direitos fundamentais previstos no art. 5o da Constituição
Federal, sendo desarrazoado falar em ilicitude da prova. Portanto, conclui-se pela
admissibilidade, no processo administrativo, das provas trazidas pela fiscalização,
tendo sido obtidas com observância das garantias constitucionais e legais,
rejeitando-se, por conseguinte, a tese de nulidade dos autos de infração.
Acrescente-se que, examinando-se os documentos que compõem o caderno
processual, em especial os termos que formalizaram os atos fiscalizatórios e os
autos de infração, verifica-se a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a
instauração procedimento bem como a indicação do direito em que se baseiam,
com suficiente especificidade, de modo a delimitar com clareza o objeto da
autuação e permitir a plenitude da defesa.
[...]
No concernente às declarações atribuídas a funcionárias da empresa ou
terceiros(documentos de fls. 1.110-1.116), sequer se consegue identificar os
signatários de tais manuscritos bem como a sua relação com a empresa, não
havendo como certificar a sua autenticidade. Todavia, sem embargo dessa
consideração e examinando-se o teor das citadas declarações, para não frustrar o
contraditório, constata-se que apenas revelam impressões subjetivas dos
subscritores acerca da experiência vivenciada, sem que delas se possa extrair com
exatidão a configuração jurídica dos fatos efetivamente ocorridos.
Em suma, denotam os declarantes terem presenciado uma situação que lhes
transpareceu desagradável, a qual acaba sendo um ônus natural de quem se vê
fiscalizado em tais circunstâncias.
Deve-se ter em mente que nem todo transtorno que se vivencia situações dessa
espécie
pode
significar
necessariamente
ilegalidade
do
procedimento
administrativo. Ainda que se pudesse visualizar algum importuno provocado pela
atividade fiscal, na rotina da empresa e das pessoas físicas ali presentes, soergue-se
a ilação de que dificuldades de tal jaez são intrínsecas ao fato ocorrido, sem que,
somente por isso, se possa imputar a pecha de ilegalidade ao procedimento. É
inusitado notar que nada do que está sendo afirmado nesses papéis foi registrado
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
27
pelas funcionárias ou pelo próprio advogado que presenciaram o procedimento,
mormente na ocasião em que este assinou o termo de fl.
434, sendo ainda, tais afirmações, contraditórias com o termo de declaração de fls.
1.043-1.044. Enfim, tais manuscritos não são aptos a formar o convencimento de
que tenha havido a alegada violação de direitos fundamentais, pelas mesmas
razões acima enunciadas.
Ademais, especificamente quanto ao argumento de que teria havido “abuso”,
“arbitrariedade” e até mesmo “coação” dos agentes públicos, ao perseguirem a
prova, no que repousa a tese de suposto vício de consentimento, essa mesma
questão já foi objeto de ação judicial, impetrada pela empresa Luciano Maciel
Santis-ME, cuja decisão, já transitada em julgado, declarou a inexistência de
comprovação de qualquer irregularidade hábil a macular o procedimento
administrativo, afastando a suspeita de coação, conforme ementa abaixo
reproduzida:
EMENTA TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APREENSÃO DE DOCUMENTOS. RETENÇÃO DE MERCADORIAS.
LEGALIDADE. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE INFRAÇÃO PUNÍVEL COM
A PENA DE PERDIMENTO.
Inexistência de comprovação de qualquer irregularidade hábil a macular o
procedimento administrativo e a colheita das provas obtidas na diligência fiscal.
Legalidade da retenção das mercadorias, uma vez que há indícios de infração
punível com a pena de perdimento.
No tocante à ausência de tradução dos documentos escritos em língua estrangeira,
verifica-se que consistem essencialmente em faturas comerciais e e-mails
encontrados na sede da empresa Luciano Maciel Santis-ME. É consabido que existe
regra geral, de acordo com a qual documentos redigidos em língua estrangeira,
somente poderão ser juntados aos autos quando acompanhados de versão em
vernáculo, firmada por tradutor juramentado (art. 157 do Código de Processo Civil).
Todavia, também há em nosso ordenamento jurídico, norma específica em relação
à fatura comercial, admitindo a descrição das mercadorias em português ou em
idioma oficial do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, somente sendo exigível
sua tradução para a língua portuguesa, se em outro idioma, quando não seja
possível compreender o seu teor, a critério da autoridade aduaneira, conforme art.
557, inciso III, do Decreto no 6.759/2009, que têm como matriz legal os arts. 46 e
176 do Decreto-lei no 37/1966. Assim, a fatura redigida em língua inglesa é
documento admitido pelo direito pátrio.
[...]
Existe ainda uma peculiaridade que diferencia o caso em exame de outros em que
a acusação se baseia em documento redigido em língua estrangeira, o qual, não
tendo sido produzido pela parte adversa, pode, em tese, dificultar ou tornar
impossível sua compreensão e, por esse motivo, ocasionar o cerceamento do
direito de defesa. É que, na espécie dos autos, tanto as faturas como outros
elementos de prova não consistem em documentos produzidos pela Administração
Tributária ou por terceiros, estranhos ao conhecimento da insurgente. Ao
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
28
contrário, embora encontrados na sede da empresa Luciano Maciel Santis-ME,
consistem em documentos da própria impugnante Via Lorran, conforme já
demonstrado, referentes a transações de que participou diretamente, sobre o que
se discorrerá adiante.
Outros documentos, como os textos de e-mails, foram redigidos pela própria
defendente, conforme se verifica ao final das mensagens, ou pelos exportadores,
sendo recebidos pela impugnante e respondidos, o que revela haver compreendido
o idioma inglês. Nessa peculiar situação, não é admissível que a impugnante alegue
desconhecimento do conteúdo de documentos por ela utilizados rotineiramente
em sua atuação empresarial, simplesmente em razão de estarem redigidos em
idioma estrangeiro, e ainda mais daqueles que ela mesma elaborou em língua
estrangeira (fls.
400-403 e 735-737).
Nessa apreciação deve-se atentar ainda para o princípio da instrumentalidade do
processo, que privilegia a finalidade em detrimento da forma, estando consagrado
no art. 244 do diploma processual civil e, na seara administrativa, no art. 60 do
Decreto no 70.235/1972. Com esteio no mencionado princípio, atos eivados de
irregularidades e omissões, exceto aqueles que lei expressamente declara
inválidos, não importarão em nulidade e serão sanados apenas se resultarem em
prejuízo para a defesa, salvo se esta lhes houver dado causa ou quando não
influírem na solução do litígio.
Referido princípio preconiza o aproveitamento ao máximo dos atos processuais,
mitigando, assim, os excessos do formalismo com vista a se evitar o sacrifício de
eventual direito material da parte, conferindo, enfim, à prestação jurisdicional
administrativa um meio de certeza, segurança e efetividade.
Nessa linha de raciocínio, conclui-se que a ausência de tradução juramentada, por
si só, não configura vício insanável a ponto de acarretar inexoravelmente nulidade
do processo. Essa falta deve ser examinada em cada caso concreto e pode ser
relevada, se ficar constatado que, em face das circunstâncias e peculiaridades dos
fatos, não houve prejuízo para a perfeita compreensão das informações expressas
nos documentos, ou ainda, suprida, determinando-se a tradução, acaso fique
configurado o dano para alguma das partes em litígio.
No caso em exame, as considerações antes expostas revelam que o fato de os
documentos estarem redigidos em inglês não prejudicou o entendimento da
impugnante, seja no curso de sua atividade empresarial, seja no exercício do direito
de defesa neste processo administrativo, pelo que nenhum prejuízo foi causado à
litigante, a qual, por sinal, não contestou a autenticidade desses documentos. O
Relatório Fiscal, por sua vez, explicita com exatidão o teor dos mencionados
documentos, cuja compreensão é igualmente acessível a este julgador.
[...]
Portanto, não tendo havido prejuízo para as partes, os documentos em idioma
estrangeiro devem ser admitidos no processo como meio de prova, sem que isso
represente alguma ofensa ao princípio do devido processo legal.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
29
Tenho por fundamento que os atos administrativos são eivados de nulidade
quando a sua prática pretere formalidade essencial à sua validade ou da qual
resulte, sempre e necessariamente, prejuízo irreparável ao exercício do
contraditório e da ampla defesa pelo interessado.
Constata-se in casu que o auto de infração e a decisão recorrida contêm seus
elementos obrigatórios (incisos do art. 10 do PAF); além disso, não se verifica
qualquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59 do PAF, relativas à
cerceamento do direito de defesa. A autoridade autuante cumpriu fielmente o
que determina o art. 142 do CTN, identificando os elementos do fato gerador do
Imposto e a constituição do crédito tributário, segundo a legislação de regência.
Igualmente, a Turma julgadora de 1o instância pautou sua decisão acolhendo os
argumentos do Fisco tendo motivada sua decisão.

Mérito
1. Comprovação da fraude: utilização de fatura falsa no despacho aduaneiro e o
subfaturamento de preços
O mérito do litígio cinge-se, como matéria principal, à refutação pela Vila Lorran
ao extenso Relatório Fiscal contendo 79 (setenta e nove) folhas em que descreveu
à minúcia o procedimento fiscal, as provas obtidas e sua correlação com a prática
de infração à legislação aduaneira, considerada dano ao Erário e apenada com o
perdimento da mercadoria, ou na sua ausência/consumo, a conversão em multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria.
Na impugnação, oportunidade em que o contribuinte deveria trazer todas suas
razões de defesa e provas para afastar o extenso cabedal probatório, apenas
afirmou, no tocante à comprovação da fraude (fl. 1.082):

Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
30
As matérias de mérito foram apreciadas no voto da decisão recorrida no qual o
Relator apontou como questão crucial ao deslinde do litígio a comprovação da
falsidade das faturas comerciais utilizadas nas importações de mercadorias
promovidas pela Via Lorran.
Aquela decisão foi meticulosa na análise da documentação colacionada pela
autoridade fiscal e os fundamentos que explicitaram as fraudes perpetradas para
ao final concluir a correlação documental e a falsidade das faturas nas operações
de importação auditadas, sem que a autuada produzisse contraprova apta a
infirmar os documentos e outros papeis produzidos por si ou enviados por seus
fornecedores, na forma solicitada, que proporcionasse a prática fraudulenta de
elaboração e utilização no despacho aduaneiro de faturas material e
ideologicamente falsas e do subfaturamento, caracterizando-se o dano ao Erário
previsto no art. 105, VI do Decreto-lei no 37/66.
À míngua da manifestação do autuado em relação ao substancial conjunto
probatório que detalhou o modus operandi da fraude, com a efetiva elaboração e
utilização de faturas falsas no despacho aduaneiro, aliada aos fundamentos e
conclusões do voto da decisão recorrida, reproduzo alguns de seus excerto que
demonstram a acertada decisão que corroborou o trabalho fiscal, fazendo
igualmente minhas razões de decidir:
A documentação probatória levantada pelos auditores-fiscais atesta a mencionada
correlação e o subfaturamento, visto que, diversos papeis retidos fazem menção às
negociações internacionais conduzidas pela empresa Via Lorran, conforme
demonstrado exaustivamente no relatório fiscal, o que se reproduz a seguir de
forma sintética. Essa documentação e as constatações da fiscalização a elas
relativas não foram objeto de impugnação específica por parte da impugnante,
que não contestou sua autenticidade, teor e exatidão, restringindo-se à alegação
de falta de correlação entre os documentos e as operações promovidas pela Via
Lorran.
Existem claras evidências da apontada correlação, destacando-se que, grande parte
das mercadorias existentes no depósito da empresa Luciano Maciel Santis-ME
(cerca de 60%) pertenciam à empresa Via Lorran, conforme declaração
apresentada pela empresa Luciano Maciel Santis-ME e posteriormente ratificada
pela própria empresa Via Lorran (fls. 217-226 e 275-283). Além disso, uma única
funcionária é encarregada da assessoria de comércio exterior de ambas as
empresas, enviando e recebendo documentos em nome da empresa Via Lorran (fls.
400-403 e 735-737).
Ressalte-se também que a titular do registro de uso da marca é a empresa Via
Lorran, porém importações de produtos da referida marca vinham sendo efetuadas
pela empresa Luciano Maciel Santis-ME (fls. 231-239), a qual, inclusive, passou a
funcionar no endereço onde se localizava a empresa Via Lorran [...]
Verifica-se que há estreitos laços familiares que unem ambas as empresas, visto
que os sócios da Via Lorran são os pais do proprietário da empresa Luciano Maciel
Santis-ME, na sede da qual há salas individuais de trabalho tanto para este quanto
para aqueles. [...]
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
31
A relação da documentação encontrada na sede da empresa Luciano Maciel Santis-
ME com as operações de importação da empresa Via Lorran é demonstrada ainda
por diversos elementos probatórios. Dentre eles as duas faturas igualmente
identificadas pelo no HFI/3741/11, emitidas por Hang Fai Optical Industrial
Company, datadas de 08/11/2011, que apresentam as mesmas quantidades e
especificações das mercadorias, a despeito da divergência de preços unitários (USD
4,50 em uma fatura e variando de USD 10,00 a USD 12,00 na outra). Diante da
ausência de esclarecimentos e apresentação de prova em sentido contrário, por
parte da impugnante, depreende-se, em face dos e-mails, que uma delas indica o
valor real da transação e a outra o valor a ser informado na DI.
Ocorre que as mercadorias descritas nas citadas faturas consistem exatamente nas
mesmas objeto do pedido de devolução ao exterior, feito pela empresa Via Lorran,
instruído com fatura de mesmo número, indicando preços unitários de USD 4,80
(fls.
347-380, 373-377 e 388-393). A existência de faturas, idênticas em tudo, à exceção
dos valores unitários das mercadorias, é prova cabal da prática de declarar valores
menores dos que efetivamente foram praticados.
Nas duas faturas retidas na diligência, o comprador identificado é a empresa
Luciano Maciel Santis-ME, sendo que naquela cujos preços unitários indicados são
os efetivamente praticados o nome do comprador está descrito como Luciano
Maciel Santis-ME Acessórios da Moda Ltda, uma mescla dos nomes de ambas as
empresas. Já a fatura de mesmo número, que instruiu o pedido de devolução de
mercadorias ao exterior, está endereçada à empresa Via Lorran Distribuidora de
Acessórios da Moda Ltda.
Apontam-se ainda as faturas identificadas pelos números PI/5184/11 (de
06/10/2011) e PI/5209/11 (de 18/10/2011), as quais apresentam como comprador
a empresa Via Lorran e o endereço da empresa Luciano Maciel Santis-ME (fls.
1.003-1.004). Outro documento encontrado, a fatura proforma emitida pela
empresa Shenzhen Yes-Hope Co.
Ltd., datada de 02/10/2010, indica a aquisição de fones de ouvido ao preço unitário
de USD 5,28 e USD 4,54. Tais mercadorias foram submetidas ao despacho
aduaneiro de importação, por conta e ordem da empresa Via Lorran, através das
DIs nos 10/1836008-7, registrada em 18/10/2010, e 10/1986857-2, registrada em
09/11/2010, sendo declarados valores unitários de USD 2,50 independentemente
do modelo (fls. 405, 406-417).
Também foram apurados os preços efetivamente praticados para as armações
plásticas para receituário, modelos VL01119 (USD 7,40) e VL01121 (USD 7,40),
exportados por Ming Feng Industry & Commerce CO. Ltd., em virtude da retenção
da fatura comercial no MF20110825. Tais mercadorias correspondem à totalidade
da adição 002 da DI 10/1618677-2, registrada em 16/09/2010 (fls. 1.035.1036).
Verifica-se que os documentos de controle das importações exibem operações de
ambas as empresas. Depreende-se que tal controle é exercido pela empresa
Luciano Maciel Santis-ME, na qual se desenvolve o núcleo comercial, financeiro,
logístico de ambas as empresas (fl. 86 e 1.005).
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
32
Diversas correspondências comerciais (e-mails) retidas na sede da empresa Luciano
Maciel Santis-ME, são assinadas pela Via Lorran, demonstrando que as negociações
entre esta e seus fornecedores estrangeiros eram realizadas, inclusive, por meio de
mensagens eletrônicas, não estando restritas a participações em feiras
internacionais de artigos óticos, conforme fls. 77-78; 1.006-1.008; 1011-1.012;
1.018-1.021; 1.038.
De acordo com o que apurou, a fiscalização, em todas as importações, desde 2008,
independentemente de qual fosse o fornecedor, os produtos era declarados
exatamente pelo mesmo preço unitário: os óculos de sol ao preço de USD 4,50 e as
armações plásticas para óculos de receituário ao preço de USD 2,50 (vide tabela de
fl. 92-93).
Todavia, mediante a análise dos documentos retidos, fica descartada a improvável
prática comercial de um único preço para diversos modelos de produtos,
adquiridos de diferentes fornecedores estrangeiros, durante vários anos, conforme
revelam as mensagens enviadas pelos próprios fornecedores.
No tocante aos e-mails e demais documentos eletrônicos obtidos, cabe atentar
para o art.225 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), a que se recorre por analogia, o
qual consagra a realidade jurídica do documento eletrônico, admitindo-o
validamente como meio de prova, não havendo que se negar efeitos jurídicos,
validade ou eficácia à informação apenas porque esteja na forma de dado
eletrônico. No caso em liça, tais elementos fazem prova plena dos fatos e dados
neles relatados, visto que as partes contra quem foram utilizados, não lhes
impugnaram a autenticidade ou exatidão.
De acordo com mensagens (e-mails), faturas proformas e faturas definitivas
retidas, os preços reais dos produtos variavam entre USD 6,50 a 8,0, para armações
de óculos para receituário, e de USD 8,00 a USD 11,00 para óculos, dependendo do
modelo. Quanto aos fones de ouvidos, declarados ao preço unitário de USD 2,50, a
fatura proforma indica preços que variam de USD 4,54 a USD 5,28 (fls. 133-134,
399, 405, 1.039).
Nas negociações com os fornecedores estrangeiros, por meio de mensagens
eletrônicas, era solicitado aos exportadores que emitissem faturas comerciais
consignando os referidos preços unitários em valores abaixo dos reais: USD 4,50
para os óculos de sol e USD 2,50 para as armações plásticas (fls. 400-403; 1.006-
1.008; 1.023-1.034; 1.037, 1.042). Os exportadores emitiam faturas com os preços
efetivamente praticados e outras que seriam utilizadas como documentos de
instrução das DIs. Por exemplo, uma mensagem datada de 22/08/2011, enviada ao
exportador Ming Feng, aponta os valores a serem expressos na fatura de instrução
da declaração aduaneira: USD 4,50 para os óculos de sol e USD 2,50 para as
armações plásticas para receituário. Em 25/08/2011, em resposta a essa
mensagem, o exportador confirma que tais valores serão informados na fatura (fls.
400-403).
Em tais mensagens era informado que os pagamentos seriam efetuados em duas
parcelas. Uma delas correspondia aos montantes que não seriam informados nas
DIs, enviados à margem do sistema financeiro nacional, por meio de remessas
financeiras feitas no Paraguai, sendo os comprovantes de pagamento
encaminhados através de mensagens eletrônicas aos fornecedores. A outra
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
33
correspondia aos montantes consignados nas faturas ideologicamente falsas e
informados nas DIs, liquidada através de contrato de câmbio, conforme detalhado
às fl. 95 e seguintes. Quanto à comprovação dessa prática, foi encontrado
comprovante bancário de remessa de divisas ao exterior(SWIFT) no valor de USD
10.957,00, do Paraguai para os EUA, em benefício de Hang Fai Optical Industrial
Company (fl. 404).
Assim, os documentos constantes do caderno processual contribuem para que se
possa concluir que, nas operações comerciais, eram emitidas duas faturas, uma
apresentando os valores reais da transação, para fins de controle de pagamentos
da empresa, e outra para acobertar os preços declarados, e até mesmo faturas em
branco, nas quais poderiam ser inseridos quaisquer dados (fls. 1.006-1.008; 1.022;
1.023-1.034, 1.040).
O conjunto probatório existente nos autos atesta a relação dos documentos com as
importações da empresa Via Lorran e dele se infere que, esta, em conluio com os
fornecedores estrangeiros, apresentava, como documentos de instrução das
declarações de importação, faturas comerciais com preços a menor dos que
efetivamente praticados na aquisição das mercadorias importadas, caracterizando
o uso de documentos ideologicamente falsos nos despachos aduaneiros de
importação e a prática de subfaturamento, com o objetivo de reduzir o montante
dos tributos incidentes em suas importações.
Portanto, no tocante à imputação de uso de faturas comerciais falsificadas na
importação, não é pertinente alegar ausência de prova da infração. Em verdade, a
acusação está assentada em prova direta, caracterizada pela descoberta das
faturas comerciais e faturas proforma verdadeiras que ampararam a respectiva
operação, o que conduz à conclusão acerca da falsidade das faturas utilizadas pelo
importador, para fins dos despachos aduaneiros das mercadorias (Importações
relativas às DIs 10/1836008-7, 10/1986857-2 e DI 10/1618677-2 Adição 002). Os
documentos verdadeiros obtidos pelos agentes fiscais, consoante acima
demonstrado, evidenciam os dados reais das operações de comércio exterior,
discrepantes das informações inseridas em faturas, que subsidiaram a declaração
do valor aduaneiro, prestada pelo importador, conforme demonstrado pela
fiscalização.
Para outras importações, o auto de infração está baseado em prova indireta,
consubstanciada em diversos documentos que convergem para a conclusão de que
os preços declarados das mercadorias não correspondem aos valores efetivamente
praticados na importação, o que conduz igualmente à conclusão acerca da
falsidade das faturas comerciais que instruíram essas importações.
Tais elementos indiciários são representados pela fatura identificada pelo no
HFI/3741/11, emitida pelo fornecedor Hang Fai e datada de 08/11/2011, que
ampara a mercadoria objeto de pedido de devolução, a qual refere-se a produtos
idênticos aos importados por meio das citadas DIs; fatura 11BX0715P, relativa à DI
11/2179547-3; as faturas nos PI/5184/11 (de 06/10/2011) e PI/5209/11 (de
18/10/2011), faturas proforma, faturas das DIs nos 10/2202742-7, 10/1642172-0,
11/0321012-4, 11/2264197-6, 11/0110381-9, 11/2203794-7 e diversas mensagens
eletrônicas. Todos esses documentos servem para evidenciar que os preços
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
34
verdadeiros não eram aqueles declarados, vez que se trata de produtos idênticos
aos importados por meio de outras DIs.
[...]
Com espeque nesses considerações, não se pode assentir que o libelo fiscal esteja
desguarnecido de comprovação. Pelo contrário, a autuação oferece elementos
vários que convergem para a conclusão acerca da falsidade de todas as faturas
comerciais e do subfaturamento de todas as operações de importação relacionadas
neste processo. Esse conjunto probatório, é óbvio, deve ser cotejado com
elementos contrários eventualmente trazidos pela impugnante e, dessa
contraposição, no presente caso, resulta que a prova produzida pela fiscalização se
inclina favoravelmente ao direito reclamado pelo Fisco devendo, assim, prevalecer,
uma vez que nenhuma outra prova a veio ilidir.
Com efeito, a conclusão sobre a materialidade e autoria do ilícito não restou
afastada pelos documentos trazidos pelas autuadas, visto que não foi apresentado
nenhum dado ou documento relativo às transações comerciais que supostamente
teriam dado ensejo às importações e que demonstrassem a efetiva negociação com
os fornecedores e os preços praticados. Não foram exibidos contratos formais ou
sequer mensagem eletrônica, fax ou correspondência que informassem os dados
mínimos relativos à compra e venda, cotação de preços, formas de pagamento,
fretes, custos de embarque etc, sendo improvável que toda a transação tenha se
processado informalmente por ocasião de feiras de produtos, o que destoa
completamente do padrão de negociação em comércio internacional.
Essa suposta inexistência de documentos comprobatórios depõe contra a litigante,
visto que contraria as práticas comerciais ordinárias. É implausível que um
estabelecimento empresarial que atue no comércio internacional, efetuando
transações envolvendo mais de USD 300.000,00 declarados em mercadorias,
realizando parte dos pagamentos antecipadamente, não detenha cópia de
qualquer documento apto a comprovar o negócio, os preços praticados e as
condições acordadas.
Os documentos trazidos pela impugnante Via Lorran, em nada alteram as
conclusões sobre o quadro probatório produzido pela fiscalização, tratando-se tão-
somente de declarações de pessoas que teriam presenciado a diligência efetuada
na empresa Luciano Maciel Santis-ME. Em verdade, afora as próprias faturas cuja
veracidade foi infirmada com base na prova produzida pela fiscalização, a defesa
não apresentou nenhuma contra-prova, seja ela qual for, que atestasse a
autenticidade dos preços declarados e destituísse a conclusão do relatório fiscal.
Assim, subsiste o vigor da prova trazida aos autos pela fiscalização, que não cedeu
diante dos argumentos aduzidos pela litigante.
[...]
Portanto, diante dos fatos descritos, arrimados no conjunto probatório anexado
aos autos, conclui-se pela ocorrência de subfaturamento nas importações em
causa, mediante uso de fatura comercial falsificada, que culminou com a
declaração de preços abaixo dos realmente praticados nas operações.
A apuração da base de cálculo dos tributos devidos foi feita corretamente pela
fiscalização. Em suma, para algumas mercadorias, a fiscalização logrou êxito de
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
35
identificar documentos que atestam os preços efetivamente praticados nas
operações de importação (fls. 1.035-1.036). Para as demais, foi efetuado o
arbitramento dos preços, com base no preço de exportação, para o País, de
mercadorias similares, conforme determina o art. 88, inciso I, da Medida Provisória
no 2.158/2001-35, conforme detalhado às fls. 112-117. Não vinga a alegação de
que os preços arbitrados estão em desacordo com o valor de mercado ou de que
sejam injustos em função do lucro obtido, visto que foi adotado o critério previsto
em lei, que não leva em consideração tais aspectos.
Em decorrência, são devidas as diferenças de tributos e contribuições incidentes
nas importações, que deixaram de ser recolhidas, as quais devem ser acrescidas de
juros de mora, na forma da legislação aplicável, e ainda de multas, conforme
adiante delineado.
No recurso voluntário, a Via Lorran colaciona às folhas 1.223/1.256 cópias de
declarações do exportador Hang Fai Optical Industrial Co. acerca do preço
efetivamente praticado entre as partes, com autenticação do consulado brasileiro
e tradução juramentada.
A recorrente entende que tais documentos comprovam que o preço praticado foi
o preço efetivamente declarado à Receita Federal e, assim, jamais existiu o
suposto subfaturamento no presente caso, vez que os próprios exportadores
declaram os preços das mercadorias efetivamente praticados, estando de acordo
com os valores informados ao Fisco.
Ressalta-se que referidos documentos, foram traduzidos nas datas de 26/06/2012
e 03/07/2012, quando ainda estava em curso a fiscalização (encerrada em
10/10/2012) e plenamente certo de que à data da apresentação da impugnação
(09/11/2012) o contribuinte já os detinha, contudo, somente apresentou em sede
de recurso voluntário.
O momento da apresentação da prova, sua ausência na instauração da fase
litigiosa e o ônus probatório de quem alega os fatos constitutivos de seu direito
que possuem regramentos nos artigos 14 a 17, do Decreto n° 70.235, de 1972
(PAF), que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e do
artigo 373, da Lei no 13.115/2015 (Código de Processo Civil), verbis:
Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
36
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)b) refira-
se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)c) destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997).
Lei no 13.105/2015 - CPC:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I — ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II — ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor."
A fim de comprovar seu direito ou contrapor as razões e provas do autor do
procedimento, o interessado deve, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação com documentos que respaldem suas afirmações, considerando o
que dispõem os dispositivos legais transcritos.
Por outro lado, as situações em que se permitem a apresentação extemporânea
de elementos probatórios encontram-se bem delineados nas letras "a", “b” e "c"
do § 4o do art. 16 do PAF e não há demonstração nos autos de qualquer situação
fática ou jurídica para superação da preclusão processual.
No caso dos autos, evidencia-se que o recorrente não se preocupou em produzir
oportunamente os documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe
competia, segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal1 , o PAF e o CPC.
Impende asseverar que a verdade material não se efetiva como um salvo conduto
no qual o contribuinte aguarda pelo momento que melhor lhe convier a
apresentação de suas provas e sequer se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado. O processo administrativo fiscal,
conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com
a supressão de instância.
Dito isto, é de se rechaçar qualquer reanálise das provas em face do material
juntado pelo contribuinte, isto porque este Relator possui plena convicção de que
tais cópias em nada podem alterar o conteúdo do voto ora proferido, prestando-
se apenas como mero instrumento postergatório diante das provas contundentes
de que o fornecedor mencionado -Hang Fai Optical Industrial Co – efetivamente
colaborou com a recorrente na elaboração de faturas com conteúdo falso (fls. 60,
62, 69 e 97), recebeu pagamento da parcela subfaturada à margem dos controles
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
37
cambiais (fls. 70 e 98)e desenvolveu tratativas por meio de mensagens eletrônicas
em que as partes combinaram a aposição de preços subfaturados (fl. 98/99).
Em relação às informações consignadas nos documentos apresentados,
acompanhadas de assinaturas apostas por Órgãos do governo estrangeiro e
consulado brasileiro, em momento algum atestam ou conferem autenticidade dos
preços praticados, uma vez que, conforme largamente demonstrado, burlaram os
controles aduaneiros do Brasil e quiçá o chinês.
Por fim, no tocante à regularidade procedimental do arbitramento e utilização dos
critérios apropriados, nenhuma linha de defesa ou refutação fora desenvolvida
pela recorrente.
Destarte, entendo comprovada a fraude na elaboração de fatura material e
idelogicamente falsa por meio de conduta fraudulenta, amplamente demonstrada
e comprovada com provas diretas e indiretas, inclusive com pagamentos
realizados à margem dos controles cambiais regulares.
2. Apuração da base de cálculo das contribuições sociais vinculadas à importação
Na impugnação a Via Lorran suscitou a ilegalidade do PIS e Cofins vinculados à
importação e que a Lei no 10.865/04 que os instituiu possui vício desde sua
origem (a MP no 164/2004) pois afronta o art. 246 da CF/88, Portanto, a acusação
naquele instrumento de defesa é de inconstitucionalidade do PIS-importação e
Cofins-importação. Aduz ainda, que a malsinada Lei fere o princípio da isonomia,
na medida em que pessoas jurídicas seriam tributadas desigualmente por essas
Contribuições a depender da opção pela apuração do IRPJ pelo lucro real ou
presumido, e da proporcionalidade, pois não é o instrumento de igualar a
tributação entre produtos nacionais e importados.
Contesta ainda a apuração do quantum devido, pois advoga que a base de cálculo
deve ser o valor aduaneiro, e este definido pelo artigo VII do AVA-GATT; isto é,
sem a inclusão das próprias Contribuições e do ICMS na base de cálculo.
Os julgadores da DRJ enfrentaram a matéria sob a ótica da acusação de
inconstitucionalidade da Lei instituidora das Contribuições e firmaram a posição
da incompetência do julgador administrativo para decidir acerca da validade de
Lei em face da Constituição Federal, ou negar-lhe cumprimento. Ressaltaram
ainda a inexistência de hipóteses legais para deixar de observar Lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, nos exatos termos do art. 26-A do Decreto
no 70.235/72, com os acréscimos da Lei no 11.941/2009.
No Recurso Voluntário, traz-se o argumento de que o STF na decisão proferida no
RE no 559.937, na sistemática de repercussão geral, concluiu que é
inconstitucional a inclusão do ICMS, bem como do PIS e Cofins na base de cálculo
dessas contribuições sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços, o
que vincula este CARF que deve reproduzi-la em suas decisões a teor do que
dispõe o art. 62-A do RICARF.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
38
Com razão a recorrente na matéria.
Conforme se verifica nos autos (fls. 167/216), a Fiscalização, de fato, lançou os
valores a título de PIS Importação e COFINS Importação, tomando a base de
cálculo considerada na redação anterior do artigo 7o, inciso I, da Lei no
10.865/2004 e Instrução Normativa SRF no 572/2005.
Pois bem. É fato que este Colegiado está vinculado ao que restou decidido pelo
STF no RE no 559.937, com repercussão geral decretada, cuja ementa se reproduz
a seguir:
EMENTA: Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS
Importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte
direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o,
III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor
aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições.
Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do
art.
195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e
simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195,
com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo
expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas
por lei ordinária.
Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que
devessem as contribuições em questão ser necessariamente não cumulativas. O
fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS
e da COFINS pelo regime não cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia,
de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que
implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se
vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF.
4. Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o
constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização
de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela
legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação, não
alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a
abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não
contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as
contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam
calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III,
a, da Constituição Federal.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
39
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição
do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o
faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do
princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar
que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às
empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
"acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do
valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF,
acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Dessa forma, independentemente da análise dos demais argumentos da
Recorrente, devem ser excluídos das bases de cálculo do PIS/Pasep-importação e
da Cofins-importação, o valor do ICMS e os valores das próprias contribuições,
conforme decidiu o STF no julgado acima colacionado.
3. Aplicação das penalidades
Das multas infligidas pela autoridade fiscal restaram mantidas na decisão da DRJ a
devida por utilização de documento falso para fins de despacho aduaneiro (art.
105, VI do DL no 37/66) c/c a da mercadoria desembaraçada mediante a prática
de artifício doloso para a redução dos tributos ((art. 105, XI do DL no 37/66), e
multa de ofício qualificada (150%), em razão de conduta fraudulenta, decorrente
da ausência de pagamento da diferença de tributos apurados no procedimento
fiscal (art. 44, I, § 1o da Lei no 9.430/96).
Pontua-se que a recorrente não tece argumentos de insurgência com a exigência
cumulativa de multas e da diferença de tributos em razão do arbitramento,
tampouco no tocante à qualificação da multa de ofício.
A recorrente, contesta a dupla aplicação de penalidade, pois sustenta que incidem
sobre o mesmo fato: “declaração dos preços das mercadorias importadas aquém
dos efetivamente praticados mediante o uso de documento ideologicamente
falso”. Em acréscimo, com amparo na doutrina penal, desenvolve entendimento
de que o crime fim (o subfaturamento)absorve o crime meio (falsificação da
fatura).
Sem razão a recorrente.
Vejamos as disposições legais:
Decreto-Lei no 37/1966:
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
40
Art. 105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
[...]
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou
adulterado;
[...]
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos
apenas em parte, mediante artifício doloso;” Art 23. Consideram-se dano ao Erário
as infrações relativas às mercadorias:
[...]
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único
do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18
de novembro de 1966.
[...]
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010).
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Lei no 4.502/1964
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
41
A análise dos dispositivos legais revelam a tutela de bens jurídicos distintos: o
dano ao Erário decorrente da falsificação ou adulteração de documento de
apresentação obrigatória no despacho aduaneiro ou mediante artifício doloso
com fins à redução dos tributos devidos na operação; outro, a impontualidade no
pagamento de tributo mediante multa aplicada sobre a parcela de tributo
(diferença) apurada de ofício e não pago no devido tempo, com a aplicação em
dobro (2 x 75%) quando a falta decorrer de prática de fraude ou conluio (no caso
dos autos).
A falsidade da fatura comercial, quer seja material ou ideológica, enquadra-se nas
hipóteses que se configura dano ao Erário punível com a pena de perdimento da
mercadoria, conforme previsão textual no art. 689 do Regulamento Aduaneiro de
2009, com as alterações e inclusões pelos Decretos nos. 7.213/2010 e 8.010/2013:
§ 3o A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade ideológica na
fatura comercial. (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 3oA. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade material ou
ideológica. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
O posicionamento da DRJ, que aqui se reproduz, foi no sentido de “que as multas
referem-se a infrações distintas quais sejam: a) o uso de documento falso na
importação, considerado dano ao Erário e infringido o controle aduaneiro,
punível com multa substitutiva do perdimento; b) a insuficiência de pagamento
dos impostos e contribuições, ensejando a imposição da multa de 150% as
diferenças não recolhidas.” Por fim, para afastar qualquer dúvida quanto à
possibilidade de aplicação de ambas penalidades ao caso concreto, o art. 99 do DL
no 37/1966 preceitua:
Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não
forem idênticas.
Igualmente, o texto do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei
no 11.488/2007, já reproduzido acima, dispõe que multa ali cominada aplica-se
“independentemente de outras penalidades administrativas”
Como última manifestação no tópico, a Via Lorran argumenta que sua conduta
não se trata de declaração inexata com uso de documento falso, mas sim a
inserção de dados inexatos no SISCOMEX e estaria sendo punida duplamente pela
“incorreção”.
Mais uma vez sem razão. Ainda que se tratasse de mera inserção de informação
incorreta/inexata na elaboração de declarações de importações, tal conduta seria
apenada independentemente da multa de ofício em razão do disposto no art. 99
do DL no 37/66.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
42
Por todo exposto no tópico, correto o procedimento fiscal que aplicou as multas
previstas pelas práticas de condutas distintas, pois que não se caracterizam dupla
punição pelo mesmo fato.
Dispositivo Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para excluir da base de
cálculo do PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação os valores do ICMS e das
próprias contribuições.
(...)”
Por fim, verifica-se nos autos a aplicação de multa qualificada no percentual de
150% sobre diferenças de recolhimento de Imposto de Importação (II), IPI PIS/Pasep Importação e
Cofins-Importação nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Ocorre que houve alteração na legislação no que tange ao percentual aplicado em
razão de inovação promovida pela Lei no 14.689, de 2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
§ 1o-B. (VETADO).
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e
III – (VETADO).
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
43
§ 1o-D. (VETADO);
§ 2o (VETADO).
A referida Lei trouxe ainda em seu artigo 14 (cujo veto presidencial foi afastado pelo
Congresso Nacional, conforme publicado no DOU de 22.12.2023) a determinação do
cancelamento das multas superiores a 100% apuradas em atuação fiscal, vejamos:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (Promulgação partes
vetadas)
Assim, considerando que o CTN determina retroatividade benigna em relação a
aplicação de penalidades nos termos do artigo 106, inciso II, “c”, o percentual aplicado na
presente ação deve ser revisto.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
(grifamos)
Neste contexto, necessária é a revisão da atuação neste ponto para determinar a
aplicação de multa qualificada no percentual de 100% sobre diferenças de recolhimento de
Imposto de Importação (II), IPI PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação.
Diante do exposto, o recurso voluntário da VIA LORRAN DISTRIBUIDORA DE
ACESSÓRIOS DA MODA deve ser parcialmente provido apenas para excluir da base de cálculo do
PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação os valores do ICMS e das próprias contribuições,
bem como para reduzir o percentual da multa qualificada e 150% para 100% sobre diferenças de
recolhimento de Imposto de Importação (II), IPI PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação.
Do Recurso Voluntário da HS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA:
Aduz a Recorrente HS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME sua
ilegitimidade passiva na atuação e a ausência de solidariedade, uma vez que se trata de
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
44
importação por conta em ordem na forma regulamentar não tendo sido apurado no processo de
fiscalização nenhuma conduta ilícita de sua parte. Vejamos passagem da peça recursal (fls. 1347).

Aduz que na condição de importadora por conta e ordem de terceiros não praticou
atos de comercialização das mercadorias, sendo estas condutas praticadas pelo adquirente, não
podendo ser responsabilizada por condutas que não há comprovação de sua participação. Logo,
sua responsabilidade no caso é restrita apenas às obrigações tributárias que compreendem o
pagamento dos tributos, tudo dentro das informações que lhe foram prestadas, sendo esta uma
responsabilidade objetiva. Ressalta que não pode ser responsabilizada pelas sanções de natureza
administrativa, as quais possuem caráter subjetivo, dependendo sobremaneira da demonstração
da prática de condutas ilícitas pelo agente que ensejam a responsabilização pretendida. Neste
ponto, entendo que assiste razão à Recorrente.
Com efeito, é fato incontestável que a Recorrente HS COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA. ME foi contratada para realizar operação de importação por conta e ordem
de terceiros, ou seja, para promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
45
mercadoria de procedência estrangeira adquirida no exterior pela VIA LORRAN DISTRIBUIDORA DE
ACESSÓRIOS DA MODA.
Analisando o relatório fiscal (fls. 55/135) verifica-se que em momento algum foi
atribuída à Recorrente HS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME conduta ilícita
no esquema fraudulento de subfaturamento dos preços dos produtos importados. Não se apurou
qualquer conduta ilícita, tampouco indícios que pudessem atribuir à Recorrente participação nas
infrações cometidas.
Verifica-se pelo relatório fiscal que sua inclusão se dá em função das disposições
previstas no artigo 121 do CNT, em face da responsabilidade atribuída por lei, especificamente
artigo 31 do Decreto-Lei no 37/66, artigo 35 da Lei no 4.502/1964 e artigo 5o da Lei no
10.865/2004, que definem como contribuinte dos tributos devidos na importação, o importador,
assim considerado aquele que promove a entrada de bens estrangeiros no território aduaneiro.
Neste sentido, temos a responsabilidade objetiva da Recorrente HS COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME e, ainda que não tenha sido a responsável pela
negociação dos valores, havendo comprovação de recolhimento à menor fica caracterizada sua
responsabilidade pelo recolhimento da diferença acrescido dos encargos legais.
Contudo, em relação às penalidades - multa qualificada e multa equivalente ao
valor aduaneiro, prevista no art. 23, inciso VI e § 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976 - não há como
prosperar a autuação, sendo certo que conforme constou no relatório fiscal (fls. 59) a sujeição
passiva das empresas importadoras deve ser delimitada e a pena aplicada somente em relação à
infração que tiver cometido.
Vale lembrar que ao artigo 100 do Decreto-lei no 37/66 é claro ao trazer a referida
disposição:
Art.100 - Se do processo se apurar responsabilidade de duas ou mais pessoas,
será imposta a cada uma delas a pena relativa à infração que houver cometido.
Na mesma linha o artigo 95, do referido Decreto-lei, ao tratar sobre a
responsabilidade das infrações define claramente a imposição de infrações conjunta ou
isoladamente, vejamos:
“Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
V – conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.”
Ou seja, a disposição é clara para que seja feita a perfeita dosimetria, ou seja
dosagem e aplicação da pena adequada ao infrator e a sua participação no delito.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
46
Neste contexto, não há como responsabilizar a Recorrente HS COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME pelas infrações decorrentes da prática de
subfaturamento, quando sua conduta foi a de promover regulamente, sem seu nome, o despacho
aduaneiro, não havendo quaisquer provas de sua participação na cotação de preços ou na
intermediação comercial.
Assim, da mesma forma que consignado no voto vencido consignado no acordão
recorrido1 considero improcedentes os lançamentos referentes às multas de ofício no percentual
de 150% sobre os tributos de importação, bem como à multa equivalente ao valor aduaneiro,
prevista no art. 23, inciso VI e § 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976, aplicados em face da Recorrente
HS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME, sendo-lhe cabível apenas os
lançamentos relativos aos tributos de importação, acrescidos dos juros de mora e da multa de
ofício no percentual de 75%.
Por fim, em relação aos argumentos da exclusão a exclusão do ICMS, bem como o
PIS e Cofins da base de cálculo dessas mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação
de bens e serviços e aponta vícios na autuação por não respeitar as garantias previstas no artigo
5o, incisos LVI, X e XI da Constituição Federal, deixo de analisar novamente os argumentos em face
do que já foi exposto no presente voto em relação à Recorrente VIA LORRAN DISTRIBUIDORA DE
ACESSÓRIOS DA MODA.
Dispositivo:
Diante do exposto, voto em:
a) conhecer do recurso voluntário da VIA LORRAN DISTRIBUIDORA DE
ACESSÓRIOS DA MODA, afastando as preliminares e, no mérito, dar parcial
provimento para excluir da base de cálculo do PIS/Pasep-importação e da
Cofins-importação os valores do ICMS e das próprias contribuições, bem
como para reduzir o percentual da multa qualificada e 150% para 100%
sobre diferenças de recolhimento de Imposto de Importação (II), IPI
PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação.
b) conhecer
do
recurso
voluntário
da
Recorrente
HS
COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. ME e dar parcial provimento para
julgar improcedente os lançamentos referentes às multas de ofício no
percentual de 150% sobre os tributos de importação, bem como à multa
equivalente ao valor aduaneiro, prevista no art. 23, inciso VI e § 3o, do
Decreto-lei no 1.455/1976, sendo-lhe cabível apenas os lançamentos
relativos aos tributos de importação, acrescidos dos juros de mora e da
multa de ofício no percentual de 75% e, ainda, excluir da base de cálculo do

1 Vide Declaração de Voto às fls.1202/1203 do Auditor-Fiscal da Receita Federal do brasil Ricardo Serra Rocha.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.276 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723603/2012-05
47
PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação os valores do ICMS e das
próprias contribuições.

(assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 1423
DF CARF MF
Original